Tribunal: CARF
Processo: 16327.721561/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Julgados administrativos e judiciais, ainda que proferidos por órgãos colegiados, mas sem um dispositivo normativo que lhes atribua eficácia vinculante, não constituem normas complementares de direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade, quanto ao arcabouço normativo que lhe seja aplicável.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o lançamento efetuado por autoridade competente, contra o qual o sujeito passivo pode exercer o contraditório e a ampla defesa, e em que constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO. INDEDUTIBILIDADE.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado internamente ao grupo econômico, sem qualquer dispêndio e transferido à pessoa jurídica que foi incorporada.
ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
É indedutível do lucro real o ágio cujo fundamento econômico não restar comprovado. A documentação que pretenda atestá-lo deve ser a representação fidedigna da negociação empresarial, bem como contemporânea às efetivas razões da tomada de decisão pelo adquirente para celebração da relação contratual pelo preço estabelecido. Trata-se de corolário do princípio da primazia da essência sobre a forma.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CONCORRÊNCIA.
Por decorrerem de distinta motivação, não concorrem, entre si, as multas de ofício - incidentes sobre tributos devidos em razão de irregularidades apuradas - e as denominadas multas isoladas - que derivam do não recolhimento de estimativas de tributos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários. Assim, versando sobre idênticas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento da CSLL, o que restar decidido no lançamento do IRPJ, reflexo que se forma ante as mesmas razões de decidir delineadas quanto a um e outro, haja vista decorrerem de iguais elementos de convicção.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721561/2013-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.190 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Julgados administrativos e judiciais, ainda que proferidos por órgãos
colegiados, mas sem um dispositivo normativo que lhes atribua eficácia
vinculante, não constituem normas complementares de direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados
tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, quanto ao arcabouço normativo que lhe seja
aplicável.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o lançamento efetuado por autoridade competente,
contra o qual o sujeito passivo pode exercer o contraditório e a ampla defesa, e
em que constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO. INDEDUTIBILIDADE.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado
internamente ao grupo econômico, sem qualquer dispêndio e transferido à
pessoa jurídica que foi incorporada.
ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
INDEDUTIBILIDADE.
É indedutível do lucro real o ágio cujo fundamento econômico não restar
comprovado. A documentação que pretenda atestá-lo deve ser a representação
fidedigna da negociação empresarial, bem como contemporânea às efetivas
razões da tomada de decisão pelo adquirente para celebração da relação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721561/2013-26
Fl. 2820
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

contratual pelo preço estabelecido. Trata-se de corolário do princípio da
primazia da essência sobre a forma.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CONCORRÊNCIA.
Por decorrerem de distinta motivação, não concorrem, entre si, as multas de
ofício - incidentes sobre tributos devidos em razão de irregularidades apuradas
- e as denominadas multas isoladas - que derivam do não recolhimento de
estimativas de tributos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários. Assim, versando sobre idênticas ocorrências fáticas, aplica-
se ao lançamento da CSLL, o que restar decidido no lançamento do IRPJ,
reflexo que se forma ante as mesmas razões de decidir delineadas quanto a um
e outro, haja vista decorrerem de iguais elementos de convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Jeferson Teodorovicz e Lucas Issa Halah, que
davam parcial provimento para exonerar a multa isolada sobre estimativas pagas a menor, e o
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, que dava provimento ao recurso. O Conselheiro Lucas
Issa Halah acompanhou o relator pelas conclusões na parte que trata da glosa do ágio.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Alexandre Evaristo Pinto, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Fl. 2821
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

Relatório
Trata-se de recurso voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
procedentes os lançamentos de IRPJ e CSLL, decorrentes da glosa de despesa supostamente
indedutível.
A despesa em questão refere-se à amortização de ágio interno, noticiado pela
autoridade fiscal como “gerado dentro do mesmo conglomerado empresarial, bem assim
oriundo de fundo de comércio e intangíveis”.
Houve a imposição de multa isolada – por insuficiência de recolhimento de
estimativas –, bem como de multa de ofício no patamar base de 75%. Juros de mora aplicados
com emprego da taxa Selic.
Os fatos geradores referem-se aos anos-calendário 2008 a 2010.
O enquadramento legal é o que consta dos autos de infração.
Houve, ainda, lançamento de IRPJ e contribuições decorrentes, por omissão de
rendimentos e de receitas postergadas, oriundas de venda de títulos Cetip. Contudo, a recorrente,
ainda no prazo impugnatório, se conformou com o feito. A matéria, por conseguinte, restou
incontroversa e, assim, fora da lide.
Para a síntese da questão controvertida, é oportuno apresentar os principais
aspectos acusatórios, como constam do termo de verificação fiscal (TVF), de fls. 2.486 e ss:
Procedimento fiscal iniciado em 08 de fevereiro de 2012 com objetivo de se averiguar,
dentre outros assuntos, a regularidade fiscal da dedutibilidade das despesas declaradas
em DIPJ 2009, ano-calendário 2008, sob a rubrica "Encargos de Depreciação e
Amortização", linha 22, ficha 05B, no valor de R$3.063.537,91.
A rubrica está composta primordialmente pela conta COSIF: 8.1.8.10.00.003 -
Amortização — Ágio SAMI — R$2.893.904,64, valor anual referente aos 12 registros
de despesas mensais de R$241.158,72. O início da amortização do ágio se deu em
dezembro de 2000 com término em novembro de 2010, o equivalente a 120 parcelas.
(...)
(...)
A Nota Explicativa das Demonstrações Financeiras de 31/12/2008 da contribuinte
SAMI DTVM, abaixo transcrita, descreve resumidamente o aparecimento do ágio:
(a) Em 28 de julho de 2000 a Companhia adquiriu, de empresa do mesmo grupo
econômico, a participação de 100% na Sul América Investimentos S.A.,
administradora de fundos de investimento, pelo montante de 12,532.063, com
base em laudo de avaliação a valor de mercado efetuado por peritos
independentes. Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 30 de
novembro de 2000, a Companhia incorporou a Sul América Investimentos S.A.
O ágio na aquisição do referido investimento, no montante de R$28.939, foi
reclassificado para o ativo diferido e está sendo amortizado em dez anos, a partir
Fl. 2822
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

da incorporação, em razão da expectativa de lucratividade futura das respectivas
operações incorporadas. Essa lucratividade encontra-se suportada em orçamento
da Companhia, devidamente aprovado pela sua Administração. Até 30 de junho
de 2008, a amortização acumulada é de R$21.946.
Em atendimento à Intimação Fiscal 0001 a fiscalizada detalha mais as reorganizações
societárias envolvidas no aparecimento do ágio:
"Por oportuno, esclarecemos que o ágio, no valor de R$ 28.939.046,52, foi
originalmente apurado pela SULADIS DTVM S/A (SULADIS), com
fundamento em expectativa de rentabilidade futura, ao adquirir da Páteo
Participação e Consultoria em Com. Exterior (PATEO), em 28.07.2000, 191.629
ações da Sul América Investimentos S/A (antiga SAMI), por R$32.062.588,53,
pagos naquela data em moeda corrente, nos termos do Instrumento Particular de
Compra e Venda de Ações (doc. 06) e da nota explicativa n° 8 das
demonstrações financeiras da adquirente levantadas em 31.12.2000 (doc. 07).
Na mesma data, a PATEO também vendeu à Satma Seguros Terrestres
Marítimos S/A (SATMA), empresa líder do braço segurador do Conglomerado,
sua participação na Sul América Administração e Participações Ltda.
(SULADPAR), conforme alteração do seu contrato social (doc. 08), sendo a
SULADPAR controladora da SULADIS.
Em 30.11.2000, a SULADIS incorporou sua controlada (antiga SAMI), passando
a se denominar Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S/A (nova SAMI) (vide Ata da Assembléia Extraordinária da
SULADIS datada de 30.11.2000 — doc. 09, Protocolo de Incorporação e
Justificação e Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido — doc.10), o que
motivou registrar o ágio apurado na forma acima nas contas 8.1.8.10.00.003-7 e
8.1.8.10.003-0, do diferido.
Diga-se por oportuno, de acordo com correspondência encaminhada ao
Departamento de Organização do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil
em 14.08.2000 (doc.11), a referida reorganização societária teve como objetivo
reunir sob controle da SATMA, à época empresa líder do braço segurador do
Conglomerado Sul América, as pessoas jurídicas que tinham por objeto social a
administração de recursos, isto é, a SULADIS, administração de fundos de renda
fixa e a SAMI, administração de fundos de renda variável, aproveitando, dessa
forma, o potencial de captação de recursos existentes no segmento segurador,
inclusive os que suportam as reservas técnicas das seguradoras.
Em conseqüência, formaram-se no Conglomerado Sul América dois blocos
distintos sob o controle comum da holding Sulasa Participações S/A (SULASA):
o primeiro liderado pela Sul América S/A (SASA), controladora da SATMA,
que, por sua vez, controlava as companhias seguradoras e administradoras de
recursos das seguradoras e de terceiros, e o segundo liderado pela SASPAR
Participações S/A (SASPAR), controladora da Sul América Capitalização S/A
(SULACAP) e do agora extinto Banco Sul América S/A."
(...)
Conforme Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras da SAMI, de 31/12/1999,
arquivado na JUCESP, temos, na nota n° 1 — CONTEXTO OPERACIONAL, que a
Sul América Investimentos S.A, anteriormente denominada Sul América Gestão de
Ativos S.A, foi adquirida pela PATE0 em outubro de 1996, tendo como objetivo a
administração de recursos de terceiros, prestação de serviços de consultoria e assessoria
financeira e serviços relacionados com o mercado de capitais. Na nota n° 7—
ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, consta que a Sociedade é
Fl. 2823
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

administradora de fundos de investimento cujos patrimônios líquidos totalizavam
R$173.073 milhões em 31 de dezembro de 1999.
Para comprovação do ágio, a contribuinte apresentou no atendimento à Intimação Fiscal
0002 um Laudo de Avaliação a Valor de Mercado elaborado pela empresa ACAL
Consultoria e Auditoria S/C, emitido em 07 de julho de 2000 com data base de 31 de
maio de 2000. (...)
(...)
(...) vemos que o laudo trata da avaliação de um fundo de comércio e de intangíveis, de
um conjunto de negócios, de uma carteira de clientes diretamente vinculada ao fundo de
investimento. Houve a transferência da administração dos fundos de investimentos da
SAMI para SULADIS, mas os fundos continuaram a ser distribuídos pela SULADIS, e
as atividades permaneceram no mesmo local, e com os mesmos elementos físicos, que
foram decisivos na formação dessa clientela. A mudança de denominação do
administrador dos fundos de SAMI para SAMI DTVM, não afetou a relação com os
clientes. Tudo continuava ali onde sempre esteve e onde a clientela estava habituada a
transacionar, uma vez que as duas empresas, incorporadora e incorporada, situavam,
antes e após a incorporação, no mesmo endereço: Rua Pedro Avancine, n° 73, 1° andar,
Morumbi, São Paulo. Tal fato, além de outros já mencionados anteriormente, configura
que na realidade avaliou-se um fundo de comércio, visto que as empresas SULADIS e
SAMI não tinham existência autônoma. A PÁTEO, inclusive, na data da venda, também
funcionava no mesmo local.
(...)
Assim, esta fiscalização entende que não foram preenchidas as condições impostas pelo
legislador para deduzir os encargos de amortização do ágio em comento, para efeito de
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme o disposto nos artigos 7° e
8°, da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e no art.20, do Decreto-lei n° 1.598, de
26 de dezembro de 1977, que se encontram reproduzidos nos artigos 385 e 386, do
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99).
(...)
Os valores de 2008 e 2009 alterados através do PAF 16327-720.801/2013-75,
procedimento fiscal de lançamento de apuração do ganho de capital na desmutualização
CETIP, onde foram apuradas multa isolada, omissão de ganho e receita postergada,
serviram de base para o lançamento no auto de infração, por conta das alterações de
compensações e de bases de cálculo. Então, nas informações complementares do auto
de infração, foram informados tais valores ao invés dos declarados pelo contribuinte
originariamente em DIRI.
De outro bordo, a defesa afirmou, em síntese, que o ágio em questão é válido e
legítimo, pois: (i) teria havido propósito negocial na incorporação; (ii) o propósito de reestruturar
negócios de maneira legítima, mesmo que para atenuar carga tributária, não configura infração à
legislação; (iii) a legislação não veda a amortização do ágio interno, nem subordina o seu
registro e a sua dedutibilidade ao pagamento; (iv) é nulo o lançamento que impugna laudo de
avaliação sem objetivamente apontar falsidade ou inexatidão no documento; (v) o ágio em
questão decorre de rentabilidade futura.
A recorrente prosseguiu seus protestos, agora concernentes às penalidades,
insurgindo-se contra: (vi) a concomitância entre as multas de ofício e isolada; (vii) a
recomposição das bases de cálculo das multas isoladas para refletir os lançamentos autuados, e
regularmente impugnados, nos PAF no 16327.720801/2013-75 e 16327.721.270/2013-38.
Fl. 2824
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

A Turma julgadora de primeira instância julgou improcedente a impugnação,
conforme decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
PROVA INDICIÁRIA.
O material probante que serviu de base paras as conclusões firmadas no encerramento
do procedimento de fiscalização são norteadoras para a resolução da controvérsia na
esfera administrativa.
Neste sentido, a prova indiciária construída a partir de um encadeamento lógico e
coerente de um conjunto de evidências e de seus sinais convergentes admissíveis de um
juízo cognitivo, constitui-se em meio de prova de natureza indireta para tipificação de
prática infracional estipulada na norma de incidência determinante de uma conseqüência
jurídica e a correspondente sanção aplicável.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
A admissibilidade de nulidade da autuação fiscal promove-se em relação aos atos e
termos lavrados por agente incompetente, consoante taxativamente enumerados no art.
59 do Decreto no 70.235/1972.
A observância plena dos requisitos necessários à lavratura do lançamento norteado pela
execução do procedimento de fiscalização, nos termos do art. 10 da referida norma
processual tributária, evidencia a pertinência formal da autuação fiscal.
REORGANIZAÇÃO
SOCIETÁRIA.
INCORPORAÇÃO.
OPERAÇÕES
ESTRUTURADAS EM SEQUÊNCIA E SEM PROPÓSITO NEGOCIAL. ÁGIO
TRANSFERIDO
MEDIANTE
NEGÓCIO
INTRAGRUPO
POR
MEIO
DE
MECANISMO DE NATUREZA ARTIFICIAL.
A outorga da dedutibilidade da amortização do ágio de operação de incorporação
inserida em um contexto de operações estruturadas e coordenadas em sequência no
âmbito de reestruturação societária demanda que as transações estejam regularmente
amparadas em atos empresariais não atingidos por manobras artificiais ou vícios sociais
albergados por práticas abusivas entre companhias participantes do mesmo grupo
societário.
Demonstrada a irregularidade do arranjo societário ante a ausência de propósito
negocial e da artificialidade de transações engendradas por meio de negócios intragrupo,
torna imperativo a decretação da ineficácia para fins tributários das transações
norteadoras dos processos de incorporação entre partes relacionadas levadas a efeito
forçosamente em sequência e desprovidos de qualquer propósito negocial.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO GERADO MEDIANTE NEGÓCIO INTRAGRUPO.
LAUDO DE AVALIAÇÃO. PERDA DE EFICÁCIA PARA FINS DE VALIDAÇÃO
DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO. ÁGIO INTERNO. NEGÓCIOS JURÍDICOS
PRODUZIDO PARA FINS DE GERAÇÃO DE UM SOBREPREÇO ARTIFICIAL.
DA MOTIVAÇÃO IMPRÓPRIA DO SOBREPREÇO. INDEDUTIBILIDADE.
De acordo com os termos da legislação de regência, a dedutibilidade da amortização de
ágio proveniente de aquisição de negócio empresarial mediante operação de
incorporação demanda a plena observância dos seguintes requisitos essenciais: (i) a
realização de operações entre partes não relacionadas e independentes; (ii) a prova do
efetivo fluxo financeiro que evidencie o pagamento do custo aquisição celebrado entre
as partes negociantes (incluindo-se o montante do ágio), bem assim a demonstração de
Fl. 2825
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

que o adquirente, positivamente, suportou o ônus decorrente da transação; (iii)
comprovação do respectivo fundamento econômico do ágio gerado na operação
societária que norteou a deliberação em assembleia do corpo diretivo do conglomerado,
respeitada as hipóteses prescritas na legislação de regência.
Outrossim, a interpretação sistemática das normas aplicáveis mostra ser compulsório
que a prova de demonstração do fundamento do ágio designe a representação fidedigna
da negociação empresarial e seja contemporânea às efetivas razões da tomada de
decisão pelo adquirente para celebração da relação contratual pelo preço estabelecido.
Prevalece na estrutura de princípios fundamentais das normas de contabilidade o
princípio da primazia da essência sobre a forma, razão pela qual irrelevante a condução
aos autos de laudo de avaliação que se revele dissonante da concreta motivação e do
efetivo nexo de causalidade da transação vinculada à relação jurídica instituída.
Evidenciado que o bojo das transações das companhias advém de centralização
decisória da cúpula diretiva do conglomerado, não se viabiliza reconhecer a pertinência
da mais valia aferida no investimento societário, porquanto resultante de processo
imparcial de precificação, desprovido de negociação em ambiente de livre mercado e
independência entre as partes contratantes.
As operações de arranjo societário entre companhias integrantes do mesmo grupo
econômico cuja indução das transações revela-se tendente à criação de um ágio artificial
destinado à redução imprópria da base imponível do imposto de renda, bem assim a
obtenção vantagem tributária indevida desamparada de propósito negocial, são
circunstâncias bastantes para determinar a perda da eficácia do sobrepreço avaliado e
ratificar a negativa de dedutibilidade das parcelas de amortização de ágio computadas
no resultado fiscal do impugnante.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
CSLL. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de decidir do
lançamento principal (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ), em razão de sua
íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos
probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL NÃO RECOLHIDAS. MULTA
ISOLADA.
CABIMENTO
APÓS
O
ENCERRAMENTO
DO
PERÍODO.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO INCIDENTE SOBRE O
TRIBUTO APURADO COM BASE NO LUCRO REAL ANUAL.
Nos casos de lançamento de ofício, é aplicável a multa de 50%, isoladamente, sobre o
valor de estimativa mensal que deixou de ser recolhido, mesmo após o encerramento do
exercício, e ainda que seja apurado prejuízo fiscal e base de cálculo negativa para a
CSLL no ano-calendário correspondente.
A hipótese normativa de imputação da multa isolada não se confunde com a motivação
determinante de aplicação da multa de ofício, pois aquela é cabível defronte a
constatação da falta de pagamento da importância devida da estimativa mensal de IRPJ
e da CSLL aferida com base nos ditames do regime de apuração do lucro real anual.
Tratam-se de infrações distintas e autônomas, razão pela qual ambas as sanções são
passiveis atribuição concomitante em face do sujeito passivo.
Fl. 2826
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. SOBRESTAMENTO DE JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com as processuais de natureza tributária, não há previsão legal que ampare a
obstrução do lídimo impulso oficial do processo administrativo.
Neste sentido, configura-se imprópria a pretensão que requer o sobrestamento de
julgamento dos presentes autos para que se aguarde a definitividade de decisão de
processo que versa sobre litígio distinto.
DESISTÊNCIA. PAGAMENTO DE DÉBITOS. RENÚNCIA EXPRESSA OU
TÁCITA DA FASE CONTENCIOSA. EXERCÍCIO DE ATO INCOMPATÍVEL.
PRECLUSÃO LÓGICA.
No caso de desistência expressa ou tácita proveniente de pagamento da tributação
decorrente de fração das infrações tributárias norteadas na autuação fiscal, acarreta a
renúncia ao direito de prosseguimento na fase contenciosa do procedimento, inclusive
de seus efeitos decorrentes.
O exercício voluntário de atos processuais incompatíveis à apresentação da peça
impugnatória firmada em oposição à autuação fiscal, importa na caracterização da
preclusão lógica da demanda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância em 04/07/2019 (fls. 2.769), a
recorrente interpôs, no dia 02 do mês seguinte (fls. 2.770), o recurso voluntário de fls. 2.772 e ss,
por meio do qual, em síntese, reitera as alegações deduzidas perante a primeira instância de
julgamento. Além disso, enfatizou o argumento de defesa segundo o qual o ágio em questão fora
pago.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele conheço.
Da lide
Do que consta dos autos, a cronologia incontroversa dos fatos pode ser sintetizada
do seguinte modo:
PERÍODO
EVENTO
MAIO
2000

No dia 26, a Páteo Participação e Consultoria e Com. Exterior Ltda (PÁTEO)
adquiriu do Banco Sul América S/A – também seu controlador, com 99,99% das
Fl. 2827
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

suas quotas de capital – 100% das 240.000 ações da recorrente – então denominada
Sul América Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (SULADIS) –pelo
valor de R$ 2.312.806,80.
JULHO
2000

A PÁTEO adquire a Sul América Administração e Participações Ltda (referida nos
autos como SULADPAR ou SAAP) pelo valor patrimonial, igual a R$ 500,00.

No dia 19, a Sul América Investimentos S.A. (SAMI) efetuou redução de capital,
revertendo R$ 5.300.000,00 para a PÁTEO, sua acionista controladora com 99,99%
das suas ações.

No dia 20, a PÁTEO aumenta o capital social da SULADIS no valor de
R$32.000.000,00, mediante subscrição de 5.315.615 novas ações.

No dia 28, a PÁTEO aliena à SULADIS 191.629 ações da SAMI, pelo valor de
R$32.062.588,51. Houve ágio de R$28.939.046,52, montante um pouco inferior ao
constante do laudo de avaliação , que informa um "goodwill a valor presente" de
R$31.893.000,00.

Ainda no dia 28, PÁTEO eleva o capital social da SULADPAR de R$500,00 para
R$33.444.660,00, mediante conferência de 240.000 ações da SULADIS, com
emissão de 33.444.160 novas quotas, subscritas e integralizadas pela PÁTEO.

Também no dia 28, a PÁTEO vende à Sul América Participações S.A. (SATMA)
33.444.659 quotas da SULADPAR – correspondente à integralidade de sua
participação na sociedade (99,99%) – pelo valor de R$33.444.659,98.
NOVEMBRO
2000

No dia 30, a SULADIS incorpora – com base no valor patrimonial de
R$3.130.627,00 – a SAMI.

No mesmo dia 30, a SULADIS passa a ter nova denominação: Sul América
Investimentos DTVM SA (SAMI DTVM).
A partir de tais fatos, entendeu a autoridade fiscal pela indedutibilidade do ágio
pago pela recorrente (então SULADIS, atual SAMI DTVM) à PÁTEO pela aquisição da SAMI,
no valor de R$ 28.939.046,52, ante as seguintes razões:
1. Tratar-se de “ágio interno, surgido após uma reorganização societária
sem propósito negocial, sem motivação extra-tributária, que culminou
com a geração de um ágio, que teve como único objetivo conduzir a um
menor pagamento de imposto na SAMI DTVM”.
2. Tratar-se de “ágio não fundamentado em expectativa de rentabilidade
futura, mas de ágio proveniente de valor de mercado de fundo de
comércio e outros intangíveis, valorado através de fluxo de caixa
descontado, não sendo sujeito à amortização para fins fiscais”.
Em sua defesa, a recorrente alega que houve propósito negocial. Nesse sentido,
disse:
Fl. 2828
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

 que “o Conglomerado Sul América era e é formado por companhias
seguradoras dedicadas aos diferentes ramos de seguro (...), bem como por
instituições financeiras e equiparadas, como o Banco Sul América, a Sul
América Capitalização S.A., a SAMI e a RECORRENTE”;
 que “a SAMI tinha por objeto social administrar e gerir fundos de renda
variável, ao passo que a RECORRENTE administrava e geria fundos de
renda fixa”;
 que “o Conglomerado Sul América cogitava admitir parceiro estrangeiro
nos negócios de seguros e de administração de fundos de renda fixa e
variável para solidificar e ampliar sua posição de mercado, o que veio a
se concretizar no ano de 2002, com a aquisição, pela ING Insurance
International B.V. (...), pessoa jurídica domiciliada nos Países Baixos
(Holanda)”;
 que “a estrutura do Conglomerado Sul América, todavia, inviabilizava a
realização desses objetivos estratégicos, sendo indispensável, então,
preliminarmente, reorganiza-la e, por óbvio, simplificá-la, inclusive por
questão de economia e obtenção de sinergia”;
 que “era de toda conveniência reunir a administração e a gestão de
recursos em aplicações de renda fixa e variável em uma única companhia,
que já estivesse avaliada a preço de mercado, e submetê-la ao controle do
segmento do Conglomerado especializado em seguro, o que a lógica
recomendava fosse a SATMA, por tratar-se da empresa líder do ramo
segurador na ocasião”.
Aduziu, a recorrente, ainda, que reestruturar seus negócios para atenuar a carga
tributária não configura infração à lei, afirmando:
 que “denominar de ‘manobras irregulares’ operações autorizadas pelo
Banco Central do Brasil, autarquia competente para analisar seus
aspectos legais e aprová-las, ou vedá-las, é mais um absurdo que se
agrega à plêiade de equívocos que enodoam incontornavelmente as
pretensões fiscais”;
 que “mesmo que os procedimentos adotados pela RECORRENTE
propiciem economia fiscal, essa consequência não ofende a legislação
tributária”.
A defesa adicionou que a legislação vigente na ocasião permitia a amortização do
ágio interno, dizendo:
 que “a circunstância de a lei fiscal prescrever critérios ou procedimentos
contábeis diferentes dos adotados pela legislação societária não deve
causar perplexidade à autoridade administrativa, nem justifica sua
pretensão de fazer com que esta anule aquela para fins fiscais”;
Fl. 2829
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

 que “como deles [artigos 7o e 8o da Lei n.o 9.532/97] não consta vedação
ao ágio apurado nas compras e vendas de investimentos entre empresas
de um mesmo conglomerado econômico, vedação que, como cediço, só
veio a ocorrer a partir de 2015, por força do disposto no artigo 22 da Lei
no 12.973/2014), os lançamentos de ofício carecem de base legal”.
A recorrente também afirmou que o ágio em questão fora pago. Nesse sentido,
consignou:
 que “afirma, ademais, o autor do feito, não ter havido comprovação do
pagamento do ágio em questão, condição indispensável à dedutibilidade
da sua amortização na determinação do lucro real e na base de cálculo da
CSLL, como prescreveriam o inciso III do artigo artigo 7o e o artigo 8o da
Lei n.o 9.532 de 1997. Acontece que, (...), esses dispositivos legais não
contém semelhante prescrição, o que torna ilegais os lançamentos de
ofício ora guerreados”;
 que “os valores correspondentes a tais operações [foram] devidamente
escriturados pela adquirente a crédito da conta 1.1.2.80.00.001,
representativa da conta sua mantida no Banco Sul América S.A e, pela
PÁTEO, a débito da conta 1.1.2.80.00.002, representativa de sua conta
mantida na mesma instituição financeira, conforme lançamentos contábeis
efetuados por ambas no livro Razão (doc. 3 da impugnação), não podendo
agora serem questionados os registros de pagamentos delas constantes e
constantes desses documentos”;
 que “embora não tenha localizado até o momento outros elementos para
comprovar o efetivo pagamento, o que se justifica pelo fato de já terem
decorridos mais de 19 anos da realização da operação, os documentos
apresentados eram suficientes para comprovar o pagamento do custo de
aquisição das ações da SAMI pela RECORRENTE”.
Por fim, quanto à questão principal do p.p. – a dedutibilidade do ágio –, a
recorrente afirma ser nulo o lançamento que, sem apontar objetivamente erros e inexatidões,
afasta as informações e conclusões contidas em laudo de avaliação apresentado pelo
contribuinte. Nesse contexto, afirmou que o ágio em tela decorreu de expectativa de
rentabilidade futura e disse:
 que “a lei [§§ 2o e 3o do artigo 385 do RIR/99] nem mesmo exige um
laudo, dando como satisfatório para tanto uma mera demonstração, que
poderá ser da lavra do próprio contribuinte, dos critérios que considerou
para atribuir a diferença entre o valor de patrimônio líquido do
investimento e o valor de aquisição do investimento à expectativa que ele
tem dos resultados que a sociedade investida auferirá no futuro”;
 que “RECORRENTE foi ainda mais conservadora e, em lugar de produzir
com os técnicos do seu quadro de empregados um demonstrativo desses
cálculos, contratou para fazê-los pessoa jurídica independente (ACAL),
que o elaborou com isenção sob a forma de laudo técnico”;
Fl. 2830
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

 que “ao negar a realidade (já que aquele valor de ágio foi pago com base
na expectativa de rentabilidade futura da empresa cujas ações foram
adquiridas) para basear os lançamentos de ofício em repúdio a laudo de
avaliação executado segundo os critérios exigidos pelo artigo 8o da Lei no
6.404/76, sem, todavia, assinalar objetivamente inexatidão ou falsidade
material ou ideológica de que ele padece, o autuante agrediu
flagrantemente as garantias outorgadas à RECORRENTE pelo artigo 845
do RIR/99 e pelos artigos 2o e 50 da Lei n.o 9.784/99, maculando aqueles
atos administrativos com o vício da nulidade”;
 que “o laudo elaborado pela ACAL, no entanto, não deixa espaço para
questionamento quando demonstra que a avaliação foi realizada pela
rentabilidade futura do negócio, como sobressai dos seguintes excertos:
‘As dificuldades para aplicação de procedimentos clássico de avaliação
neste trabalho estão diretamente relacionados com as peculiaridades
envolvidas em uma avaliação de expectativa de rentabilidade. (...)’”;
 que “para esclarecer como projetou a rentabilidade futura, o laudo
apontou como fatores a análise dos direitos, dos contratos, do pessoal
técnico capacitado, da carteira de clientes e do desenvolvimento da
tecnologia, entre incontáveis fatores, além, evidentemente, como ocorre
em toda avaliação, eventuais componentes do fundo de comércio. Isso não
significa, como é flagrante, que a avaliação tenha se baseado exclusiva ou
predominantemente nos elementos que integram o fundo de comércio da
companhia avaliada”.
De fora a parte as alegações afetas à questão principal, a recorrente insurgiu-se
sobre aspectos das multas lançadas, na forma já referida no relatório.
Dos paradigmas jurisprudenciais e doutrinários
Inicialmente, perante a farta jurisprudência colacionada pelas partes, deve ser
esclarecido que decisões judiciais e administrativas não atinentes ao caso concreto,
eventualmente apresentadas nos autos como paradigmas jurisprudenciais, embora constituam
importante fonte de pesquisa, são, antes, atos jurídicos que produzem efeitos interpartes.
Por conseguinte, jurisprudência - excetuada a de caráter vinculante - e doutrina
não vinculam esta instância julgadora, conforme a dicção do artigo 506 do CPC. Destarte, não
podem ser amplificados genericamente a outros casos, não tendo eficácia erga omnes e não
constituindo legislação tributária, à luz do CTN, artigos 96 e 100.
Sendo assim, este ou aquele posicionamento jurisdicional não pode ser estendido
aos demais contribuintes não integrantes do processo judicial ou administrativo apenas por
estarem corporificados numa decisão anterior ao caso ora em análise.
De igual modo, cabe esclarecer que mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que
dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
Fl. 2831
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

legalidade. Sendo assim, posicionamentos doutrinários revelam-se úteis ao debate processual,
mas não é vinculante para a autoridade julgadora.
As Turmas de julgamento do CARF vinculam-se ao seguinte: (i) leis, decretos,
tratados e acordos internacionais, exceto quando alcançados pelas hipóteses elencadas no § 1o do
artigo 62 do RICARF; (ii) decisões judiciais definitivas de mérito, proferidas em sede de
recursos extraordinários e especiais repetitivos (RICARF, artigo 62, § 2o); (iii) resoluções do
colegiado pleno da CSRF (RICARF, artigo 76, § 3o); (iv) súmulas do CARF (RICARF, artigo
72); (v) súmulas vinculantes do STF (CF, artigo 103-A).
Da nulidade do lançamento. Inocorrência
Como visto, a recorrente argui a nulidade do lançamento, insurgindo-se contra o
que considerou ter sido, por parte da autoridade fiscal, uma impugnação do laudo de avaliação
sem que houvesse sido objetivamente apontado “qualquer erro, falsidade ou inexatidão no
documento, nas informações e nas conclusões nele contidas”.
Ocorre que eventual divergência da autoridade autuante acerca do teor do
sobredito laudo não é questão apta a contaminar o lançamento com nulidade. Trata-se de aspecto
material conformador da exigência fiscal e que, por tal natureza, desafia o mérito do objeto
discutido no presente processo.
Ademais, observa-se que os autos de infração impugnados foram lavrados por
autoridade administrativa plenamente vinculada, respeitando os devidos procedimentos fiscais
previstos na legislação, e com a correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
A autuação resultou de procedimento fiscal conduzido por Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil, regularmente identificado em todos esses atos.
Efetivamente, verifica-se que as peças de acusação contêm a descrição dos fatos e
a determinação da exigência, instruídos com a documentação que a autoridade autuante entendeu
ser elemento de prova suficiente à comprovação do ilícito.
Igualmente presente está o enquadramento legal que o auditor entendeu afeto ao
caso, razão pela qual não há que se cogitar que o lançamento padeça de vício de motivação.
Verifica-se, ainda, que a argumentação desenvolvida pela interessada na peça recursal permite
concluir que o motivo da autuação e a metodologia de apuração dos valores tributáveis foram por
ela suficientemente compreendidos, tanto que contestados, tendo ela enfrentado as questões de
fato e de direito envolvidas na lide na extensão que desejou fazê-lo, o que mostra ter tido pleno e
perfeito conhecimento das infrações a ela imputadas.
Logo, tampouco haveria que se falar em cerceamento do direito de defesa, pois o
contraditório foi regularmente instaurado, tendo em vista que a autuada se defendeu amplamente
em seu arrazoado, fazendo constar as razões retóricas que entendeu ampará-la, demonstrando
exata compreensão do feito.
Destarte, descabe a alegação de nulidade quando não existem atos insanáveis e
quando a autoridade autuante observou os devidos procedimentos fiscais previstos na legislação
tributária, como na presente autuação.
Fl. 2832
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

Ainda que assim não fosse, o suposto vício na “impugnação do laudo”, como
registrado acima, não é situação a desafiar a nulidade do lançamento hostilizado, sobretudo
diante da observação de que tal conduta da autoridade fiscal consistiu em simples contraditar de
elemento material trazido aos autos pelo sujeito passivo. A partir de tal ponto, foi facultado à
recorrente instaurar a fase processual do feito e, com isso, livremente insurgir-se contra a fala
fiscal.
Assim, inocorrentes, no caso em tela, as hipóteses elencadas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 (“Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente; II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (...)”).
E por restar patente a observância do princípio da legalidade no lançamento
recorrido, prolatado com respeito ao ordenamento afeto ao tema, inclusive o artigo 142 do CTN,
julgo improcedente o pedido de decretação de nulidade do feito fiscal.
Do mérito
O ágio surge na aquisição de investimento empresarial baseado na expectativa de
rentabilidade, correspondendo à diferença a maior entre o preço de aquisição e o valor do
patrimônio líquido contábil da participação societária adquirida.
Não por acaso, assinala Sérgio de Iudícibus (in: Manual de Contabilidade. S.
Paulo: Ed. Atlas, 2003, p.180): “o conceito de ágio ou deságio, aqui, não é o da diferença entre
o valor pago pelas ações e seu valor nominal, mas a diferença entre o valor pago e o valor
patrimonial das ações, e ocorre quando adotado o método da equivalência patrimonial”.
Prosseguindo, o autor alerta que “a CVM determina que o ágio ou o deságio apurado na
aquisição ou subscrição de investimentos seja contabilizado com indicação do fundamento
econômico (Instrução no 247/96, art. 14)”.
Do conceito acima descrito, destaca-se que os pressupostos do ágio são a
aquisição de participação societária e a existência de fundamento econômico.
Na legislação tributária, o ágio em investimentos está disposto no artigo 20 do
Decreto-Lei no 1.598/77. Em síntese, o comando legal determina que o contribuinte que avaliar
investimento em sociedade coligada ou controlada deverá, por ocasião da aquisição, desdobrar o
custo de aquisição em valor do patrimônio líquido e ágio ou deságio na aquisição do
investimento. Por seu turno, o lançamento do ágio ou deságio deve indicar o fundamento
econômico. Vejamos a redação vigente à época dos fatos do aludido diploma normativo:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento.
Fl. 2833
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
§ 4o - As normas deste Decreto-lei sobre investimentos em coligada ou controlada
avaliados pelo valor de patrimônio líquido aplicam-se às sociedades que, de acordo com
a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tenham o dever legal de adotar esse critério
de avaliação, inclusive as sociedades de que a coligada ou controlada participe, direta
ou indiretamente, com investimento relevante, cuja avaliação segundo o mesmo critério
seja necessária para determinar o valor de patrimônio líquido da coligada ou controlada.
(grifei)
O ágio decorrente de negociações societárias deve obedecer a determinadas
diretrizes estabelecidas pela Lei no 9.532/97. O referido regramento legal surgiu justamente com
o objetivo de estabelecer condições para a dedutibilidade dos encargos de amortização do ágio, e
também de forma a coibir alguns abusos, os quais eram cometidos sob a denominação de
planejamento tributário. O legislador definiu os contornos das situações em que os encargos
dessa amortização podem ser deduzidos para a apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
como consta do parágrafo 11 da Exposição de Motivos n° 644/MF, relacionada à Medida
Provisória n° 1.602, que por sua vez foi convertida (com alterações) na Lei n° 9.532/97:
11. O art. 8o estabelece o tratamento do ágio ou deságio decorrente da aquisição, por
uma pessoa jurídica, de participação no capital de outra, avaliada pelo método da
equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto, diversas
empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos tributários", vêm utilizando o
expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela participação, com a
finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária mediante o expediente, nada
ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de acontecer,
mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo em vista o
desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa incentivar a sua adoção
exclusivamente por esse motivo.
A Lei n° 9.532/97 passou a estabelecer as condições para a dedutibilidade dos
encargos de amortização do ágio pago, cujo descumprimento implica a impossibilidade de o
sujeito passivo deduzi-los na apuração de seu lucro real e da base de cálculo da CSLL. Os artigos
7o e 8o disciplinam tal tratamento tributário:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977:
Fl. 2834
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta
que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c"
do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes
à apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendários subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese
de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso
IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de
capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou
acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe
deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do
fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao
pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros
de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o
parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária. (grifei)
Até o advento dessas normas carreadas na Lei no 9.532/97, as amortizações
contabilmente efetuadas relativamente ao ágio deveriam ser adicionadas ao lucro líquido para a
apuração do lucro real, conforme determinava o artigo 25 do já aludido Decreto-lei no 1.598/77.
Fl. 2835
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

Somente no momento da alienação ou da baixa da participação societária adquirida é que, com o
reconhecimento do ágio como custo do investimento para apuração de ganho ou perda de capital,
tal parcela operava efeitos tributários.
Até então, o aproveitamento tributário do ágio na incorporação da sociedade
adquirida como investimento era, por construção jurídica, vista como alienação ao próprio
investidor. Evidentemente que tal mecanismo, sem fundamento legal que lhe balizasse, dava azo
aos abusos comentados na exposição de motivos acima reproduzida. Do mesmo modo, a
insegurança jurídica do tema era um fator desmotivador para investimentos privados no contexto
do Programa Nacional de Desestatização (PND), instituído pela Lei no 8.031/90.
Dentre os objetivos fundamentais do PND estavam a alienação de empresas
estatais (Lei no 8.031/90, “Art. 1° É instituído o Programa Nacional de Desestatização, com os
seguintes objetivos fundamentais: I - reordenar a posição estratégica do Estado na economia,
transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público;”) pelo
máximo valor possível e, com isso, aumentar o estoque de capital (“II - contribuir para a
redução da dívida pública, concorrendo para o saneamento das finanças do setor público;”),
sobretudo considerando que a receita pública originária – decorrente da alienação de patrimônio
- é imune à tributação da renda (CF, "Art. 150. (...), é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios: (...) VI - instituir impostos sobre: (...) a) patrimônio, renda ou
serviços, uns dos outros;").
Nesse contexto é que se fez necessária a edição da Lei no 9.532/97. Seu artigo 7o,
já reproduzido acima, positivou a incorporação como realização do investimento (aquisição da
participação societária anterior), concedendo, mais que segurança jurídica, verdadeiro incentivo
tributário às sociedades privadas dispostas a adquirir (e incorporar) estatais por preço que
abarcasse a expectativa de rentabilidade futura (goodwill).
Não obstante, era sabido que as sociedades mais propensas a aportar capital nas
privatizações de empresas estatais, seriam holdings puras – sociedades cujo objeto principal não
é a realização de atividade empresária, mas o investimento em sociedades economicamente
operantes. Exatamente por tal traço característico, tais sociedades adquirentes não se
beneficiariam da amortização do ágio, afinal seus resultados contábeis advêm, pelo método da
equivalência patrimonial, do resultado das sociedades investidas.
Assim, exceto se a adquirente fosse uma holding mista – aquela que detém
participação societária noutras empresas, mas também realiza atividade econômica –, não
haveria base de cálculo (lucro real ou base de CSLL) da qual se pudesse deduzir a amortização
do ágio como despesa. Daí foi preciso permitir tal dedução por parte da empresa adquirida, como
forma de o favor fiscal chegar (pela via da equivalência patrimonial) à sociedade investidora.
Isso se fez com a edição do artigo 8o, transcrito acima.
Com isso, se por um lado a solução legislativa em comento fomentou as
privatizações que lhe foram contemporâneas, por outro conferiu apenas relativa segurança
jurídica à dedução do ágio amortizado. Isso porque o expresso permissivo do artigo 7o para os
casos de incorporação, quando estendido para a situação do artigo 8o - que se convencionou
chamar de “incorporação reversa” ou “incorporação às avessas" – pavimentou o caminho para a
via do abuso de direito.
Fl. 2836
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

Explica-se: para que houvesse o aproveitamento indevido do ágio bastaria que,
cumprindo todas as formalidades necessárias, (i) uma empresa lucrativa e com valor de
patrimônio líquido defasado (PJ “A”) fosse adquirida por seu valor de mercado (portanto, com
ágio) por uma empresa veículo (PJ “B”), subsidiária integral de uma holding (PJ “C").
Posteriormente, (ii) "A" incorpora “B” e (iii) as cotas ou ações de “A" são utilizadas (pelo valor
de mercado) para a integralização de capital em “B”.
Com isso, “A” fica formalmente autorizada a deduzir o ágio de si mesmo. Não
bastasse, por força do artigo 36 da Lei no 10.637/02 - até o advento da Lei no 11.196/05, que
revogou tal dispositivo - "C" (que passou de uma participação de valor “X" em "B" para um
valor "X+ágio" em "A”) poderia diferir a tributação com o ganho de capital auferido na
operação.
E assim chegamos ao ponto em que a utilização tributária de ágio obtido em
operações societárias precisou ser foco de constante atenção do Fisco, mormente em casos como
o presente, em que há investidores alheios aos propósitos societários fornecendo recursos para
que a adquirente incorpore a sociedade investida.
Os artigos 385 e 386 do Decreto n° 3.000/99, Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99) em voga na ocasião, consolidando os dispositivos legais citados anteriormente, fixaram
o tratamento tributário do ágio ou do deságio nos casos de incorporação, fusão ou cisão:
Desdobramento do Custo de Aquisição
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20,
§ 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo
anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 3o).
Tratamento Tributário do Ágio ou Deságio nos Casos de Incorporação, Fusão ou
Cisão
Fl. 2837
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532, de
1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o bem ou direito
que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso III do §
2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a
amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta
avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II
do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do lucro real,
levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada mês do período de apuração.
(...)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de 1997, art.
8o):
I - o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor do patrimônio líquido;
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
§ 7o Sem prejuízo do disposto nos incisos III e IV, a pessoa jurídica sucessora poderá
classificar, no patrimônio líquido, alternativamente ao disposto no § 2o deste artigo, a
conta que registrar o ágio ou deságio nele mencionado (Lei no 9.718, de 1998, art. 11).
(grifei)
Assim, restam legalmente demonstrados os requisitos para a dedutibilidade do
ágio amortizado referido como doutrinariamente apontados, na abertura deste capítulo: (i) a
efetiva aquisição de participação societária, com posterior incorporação/fusão/cisão; e (ii) a
existência de fundamento econômico que seja a expressão do “valor de rentabilidade da
coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros”.
Pois bem.
Feita a contextualização da lide e expostos os requisitos à dedutibilidade do ágio,
é preciso verificar se tais requisitos estão ou não presentes no caso em tela.
Ainda que a incorporação da SAMI pela recorrente (então SULADIS) tenha
formalmente ocorrido em 30/11/2000, identifica-se mácula na etapa anterior da geração do ágio,
qual seja, a “efetiva aquisição da participação societária”.
Nem mesmo com pleno recurso à polissemia do vernáculo pátrio se pode deixar
de admitir que, ao referir à possibilidade de amortização do ágio oriundo de participação
societária adquirida (“Art. 7o - A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude
Fl. 2838
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio
(...) III - poderá amortizar o valor do ágio (...)” (grifei)), a Lei no 9.532/97 impôs a necessidade
de efetivo dispêndio para que se considere efetivamente sorvido o patrimônio societário
incorporado.
Não por acaso, o artigo 20 do Decreto-lei no 1.598/77, citado em continuação do
inciso III acima parcialmente reproduzido determina o desdobramento do custo de aquisição
(“Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo
valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o
custo de aquisição em: (...) II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo
de aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.” (grifei)).
Ora, não se vislumbra qualquer interpretação que possa emprestar significado a
“custo de aquisição” sem representar dispêndio daquele que adquire. Aliás, é nesse sentido que
a expressão é conceituada no Manual de Contabilidade das Societária da FIPECAFI (3a ed. São
Paulo: Atlas, 2013. Pag. 198):
O custo de aquisição é o valor efetivamente despendido na transação por subscrição
relativa a aumento de capital, ou ainda pela compra de ações de terceiros, caso em que
a base do custo é o preço total pago. (grifei)
De tal modo, a “efetiva aquisição da participação societária” só se perfaz
quando, efetivamente, o adquirente incorre no correspondente custo, vale dizer, com o
pagamento do preço total. Não é isso, contudo, o que ocorreu no caso presente.
Improcedente, por conseguinte o argumento de defesa segundo o qual “esses
dispositivos legais [artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97] não contêm semelhante prescrição
[exigência de efetivo pagamento pelo ágio que se pretende amortizar], o que torna ilegais os
lançamentos de ofício ora guerreados”.
Em retórica alternativa, a recorrente defende a ocorrência do efetivo pagamento,
afirmando que “os valores correspondentes a tais operações [foram] devidamente escriturados
pela adquirente (...) e pela PÁTEO (...), conforme lançamentos contábeis efetuados por ambas
no livro Razão (...), não podendo agora serem questionados os registros de pagamentos delas
constantes e constantes desses documentos” (grifei).
Prosseguindo no esforço probatório quanto à ocorrência do dispêndio do preço
que continha o ágio, a recorrente afirmou que “embora não tenha localizado até o momento
outros elementos para comprovar o efetivo pagamento, o que se justifica pelo fato de já terem
decorridos mais de 19 anos da realização da operação, os documentos apresentados eram
suficientes para comprovar o pagamento do custo de aquisição das ações da SAMI pela
RECORRENTE” (grifei).
Nesse contexto, é oportuno pontuar a imprescindibilidade de o meio de prova
escolhido ter lastro em manifestação de terceiros. A força probante de tal veículo advém de ser
produzido por quem do seu conteúdo não se aproveita. De tal modo, a apresentação da
escrituração contábil, documentação da lavra dos próprios interessados no êxito do arranjo
tributário perpetrado, é medida notadamente insuficiente quando desacompanhada de elementos
outros, assumidamente não colacionados pela recorrente.
Fl. 2839
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

Não é por outro motivo que o Código Civil assim dispõe:
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas
a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou
intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que
a lei exige escritura pública, ou escrito particular revestido de requisitos especiais, e
pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos. (grifei)
E mais: diferente do afirmado pela recorrente, a ausência de documentos que
confirmem o que fora contabilmente escriturado não “se justifica pelo fato de já terem
decorridos mais de 19 anos da realização da operação”. A uma porque muito menos tempo que
isso decorreu entre a geração do ágio e a sua efetiva utilização. A duas porque, para fins
tributários, a documentação afeta ao caso é alcançada pelo dever de guarda, enquanto persistir a
possibilidade de reflexos patrimoniais – justamente como sói ser em processo tributário em que
se discute lançamento de ofício afeto às operações pretensamente documentadas.
Nesse sentido, determina o Regulamento do Imposto de Renda – quer seja em sua
versão vigente à época dos fatos ou na redação atual – e o Código Civil:
Lei no 10.406/02:
Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em
boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua
atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles
consignados. (grifei)
Decreto no 3.000/99:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 4o).
§ 1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou
papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de
grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste
dará minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão competente do
Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da
Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de observado
o disposto no parágrafo anterior (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10, parágrafo único).
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até
que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37). (grifei)
Decreto no 9.580/18:
Art. 278. A pessoa jurídica fica obrigada a conservar, em boa guarda, a
escrituração, a correspondência e os demais papéis concernentes à sua atividade,
enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles
Fl. 2840
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

consignados ( Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o ; e Lei no 10.406, de 2002 - Código
Civil, art. 1.194 ).
§ 1o Na hipótese de extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos
ou papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de
grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste
dará minuciosa informação, no prazo de quarenta e oito horas, ao órgão competente do
Registro do Comércio, e remeter cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da
Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda de sua jurisdição ( Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 10, caput ).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas somente será providenciada depois de
cumprido o disposto no § 1o ( Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10, parágrafo único ).
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até
que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios ( Lei no 9.430, de 1996, art. 37 ). (grifei)
Isto posto, diante da inocorrência de real pagamento do ágio em questão, a
operação em análise não se amolda à efetiva aquisição de participação societária requerida pela
lei, para que se possa amortizar o ágio pago. Tal constatação, frise-se, isoladamente já é capaz de
afastar a dedutibilidade pretendida pela recorrente.
Houvesse ocorrido o regular pagamento do preço de aquisição com ágio, seria
imperioso preciso perquirir a “existência de fundamento econômico” na operação. Ainda que
não seja esse o caso, é o que se passa a fazer, tão somente para que se proceda a plena análise
dos fatos.
Preambularmente à análise do requisito de dedutibilidade acima referido, impõe-
se notar que, no caso em tela, o ágio surgiu de operações envolvendo empresas integrantes do
mesmo grupo econômico, figura conhecida como "ágio interno".
Sendo o ágio a diferença entre (i) o preço de aquisição de ações ou quotas de uma
sociedade e (ii) o correspondente valor patrimonial, esses dois elementos sobressaem em toda
operação societária em que se apura ágio.
Ocorre que, enquanto o valor patrimonial é estabelecido objetivamente – por uma
relação entre as ações ou quotas de capital e o valor do patrimônio líquido –, o preço é
livremente pactuado pelas partes.
É exatamente na fixação do preço que reside a diferença mais visível entre
operações realizadas por partes independentes, e aquelas realizadas por entidades empresariais
pertencentes ao mesmo grupo econômico – situação em que uma delas se encontra submissa à
vontade da outra, ou quando ambas se encontram sob controle comum.
Em operações envolvendo partes independentes, comprador e vendedor têm
posições antagônicas em relação ao preço. Enquanto o primeiro busca o menor preço possível, o
segundo quer elevá-lo ao patamar máximo. O ponto de equilíbrio entre essas duas forças é dado
pelo mercado, sendo certo que, nessa disputa, a vitória de uma parte possui idêntica extensão da
derrota da outra. Afinal, o dispêndio do comprador é o proveito econômico do vendedor.
Fl. 2841
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

Seja como for, as condições do mercado, ao final, é que fazem com que as partes
componham seus interesses quanto ao preço. Essa situação, entretanto, não ocorre quando o
negócio é firmado entre partes vinculadas. Afinal, sob tal quadro, a disputa em torno do preço
desaparece, cedendo o passo a propósitos que transcendem o interesse das partes, para
contemplar o interesse superior do grupo econômico.
Prevalecerá, em situações como a do p.p., o que convier ao grupo econômico. E
isso se revela nas próprias palavras da recorrente:
3.1.5. Na ocasião em que se deram os fatos em comento, o Conglomerado Sul América
cogitava admitir parceiro estrangeiro nos negócios de seguros e de administração de
fundos de renda fixa e variável para solidificar e ampliar sua posição de mercado, o que
veio a se concretizar no ano de 2002, com a aquisição, pela ING Insurance International
B.V. (doravante referida apenas por “ING”), pessoa jurídica domiciliada nos Países
Baixos (Holanda)”.
3.1.6. A estrutura do Conglomerado Sul América, todavia, inviabilizava a
realização
desses
objetivos
estratégicos,
sendo
indispensável,
então,
preliminarmente, reorganiza-la e, por óbvio, simplificá-la, inclusive por questão de
economia e obtenção de sinergia.
3.1.7. Nesse contexto, era de toda conveniência reunir a administração e a gestão
de recursos em aplicações de renda fixa e variável em uma única companhia, que já
estivesse avaliada a preço de mercado, e submetê-la ao controle do segmento do
Conglomerado especializado em seguro, o que a lógica recomendava fosse a
SATMA, por tratar-se da empresa líder do ramo segurador na ocasião.
3.1.8. Essa consolidação de atividades visava, pois, aproveitar o potencial de captação
de recursos existentes no segmento segurador, inclusive os que suportam as reservas
técnicas das seguradoras.
3.1.9. Havia, portanto, propósito negocial na reestruturação societária, e disso o
autuante tinha plena consciência, tanto que declarou expressamente no TVF,
contrariando a premissa básica em que se escoram os autos de infração:
“Não é alheio a esta fiscalização o interesse do Conglomerado Sul América em
juntar as atividades de administração de investimentos de renda variável da
SAMI e as atividades da administração de renda fixa da SULADIS em uma
única empresa”.
3.1.10. Decorridos, porém, quase 2 anos de uma auditoria ampla e aprofundada sem
apuração de qualquer falha da RECORRENTE, achou por bem o autuante, apesar de
reconhecer o interesse legítimo na incorporação da SAMI, não encerrar seu trabalho
sem resultado e, para alcançar esse fim, construiu a tese acima exposta, inteiramente
disparatada.
3.1.11. Diante desses fatos e das circunstâncias que o cercam, comprovado está, de
maneira inafastável, o propósito negocial da operação, não havendo como sustentar que
a incorporação da SAMI pela RECORRENTE teve como único objetivo reduzir a sua
tributação. (grifei)
Como se vê, a própria tese defensiva da existência de um propósito negocial para
as operações societárias perpetradas alude ao interesse do “Conglomerado Sul América”. Não se
vislumbra, em nenhum momento interesses individuais da recorrente (antes SULADIS, atual
SAMI DTVM) e da SAMI.
Fl. 2842
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

Nem poderia ser diferente: uma operação de compra e venda envolvendo
empresas do mesmo grupo não gera riqueza nova. Não há ganho, nem perda. Embora,
formalmente, o escritural ganho de uma parte seja o dispêndio contábil de outra, dentro do grupo
econômico, essas parcelas se anulam. E mais: como no caso em tela, sem nem mesmo que se
faça necessária a efetividade do correspondente fluxo financeiro de valores.
A respeito do efeito econômico, ceteris paribus, de operações societárias
envolvendo sociedades sob controle comum, o professor Eliseu Martins assim fez constar num
dos capítulos que redigiu no Manual de Contabilidade das Societária da FIPECAFI (3a ed. São
Paulo: Atlas, 2013. Pag. 485-486):
Os processos de fusão, incorporação e cisão normalmente utilizados no Brasil,
independentemente de envolverem sociedades sob controle comum, não envolviam,
como regra, a utilização de valores de mercado na mensuração dos ativos e passivos da
empresa adquirida, mesmo quando ocorria mudança de controle.
(...)
Considerando a essência econômica da operação, em verdade, a mudança na base
de avaliação dos ativos e passivos da entidade combinada só se justifica cabalmente
quando da alteração do bloco de controle acionário (alteração do controlador),
envolvendo arranjos negociados entre partes independentes. Tal constatação é
facilmente percebida pela análise de demonstrações contábeis consolidadas. Incorporar,
fundir ou cindir formalmente sociedades cujo controle antes e depois da operação
permanece com a mesma entidade e não promove alteração nas demonstrações
contábeis consolidadas.
Portanto, não deveria, em princípio, ser alterada a base de avaliação do conjunto de
ativos líquidos, mesmo que esse conjunto constitua um negócio nos termos da norma
e/ou que o percentual de participação tenha sido alterado. O motivo é simples: antes e
depois da operação o conjunto de ativos líquidos continua sob controle da mesma
entidade. (grifei)
Nessa quadra, a fixação de preço de ações em operações intragrupo passa a ser um
dado de menor relevância sob o aspecto econômico. Porém, do ponto de vista tributário, a
fixação de preço da participação societária em montante superior ao patrimônio líquido tornar-se
conveniente, na medida em que oportuniza o surgimento de um ágio artificial pretensamente
apto a ser deduzido das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Assim, é lugar comum que, em negócios jurídicos que produzem ágio interno, o
sujeito passivo autuado pela indevida dedução de tal valor propale como propósito negocial seu
aquilo que, em verdade, consistiu em interesse imediato do grupo econômico e mediato de suas
entidades controladoras. No caso em tela, não foi diferente: a recorrente tenta avocar para si a
gança empresarial que era desígnio do Conglomerado Sul América.
No limite, há situações em que o ágio – que nos negócios jurídicos envolvendo
partes independentes, é um elemento empresarial periférico, ainda que relevante sob a ótica
tributária – gerado em operações entre partes vinculadas é a própria finalidade, o objetivo
principal da manobra societária. Não chegou a tal ponto o caso dos autos, em que a autoridade
fiscal não imputou conduta dolosa à recorrente.
Fl. 2843
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

Seja como for, o ágio interno carece de substância econômica, pois criado
arbitrariamente entre partes dependentes, sem a influência de agentes econômicos externos na
fixação, marcada a mercado, do preço estabelecido para o negócio.
E, assim sendo, não pode esse mesmo ágio, hermeticamente quantificado por um
grupo empresarial – no mais das vezes impulsionado sob a ótica da desnecessidade do efetivo
pagamento intragrupo – intentar ser utilizado como dedução de IRPJ e CSLL. Se assim não
fosse, estaria revelado profícuo estratagema de geração de vantagem fiscal. Contudo, o Direito
Tributário a tanto não se presta.
Não por acaso, a jurisprudência deste Tribunal Administrativo há muito se
consolidou na forma que espelham os seguintes julgados:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado
internamente ao grupo econômico, sem qualquer dispêndio, e transferido à pessoa
jurídica que foi incorporada. (Acórdão no 9101002.388 da 1a Turma da CSRF) (grifei)
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível a formação de ágio por meio de operações internas, sem a intervenção
de partes independentes e sem o pagamento de preço. (Acórdão no 9101002.487 da
1a Turma da CSRF) (grifei)
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer a participação de uma
pessoa jurídica investidora originária, que efetivamente tenha acreditado na "mais
valia" do investimento e feito sacrifícios patrimoniais para sua aquisição.
Inexistentes tais sacrifícios, notadamente em razão do fato de alienante e
adquirente integrarem o mesmo grupo econômico, evidencia-se a artificialidade da
reorganização societária que, carecendo de propósito negocial e substrato econômico,
não tem o condão de autorizar o aproveitamento tributário do ágio pretendido
pela contribuinte. (Acórdão no 9101002.449 da 1a Turma da CSRF) (grifei)
ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. AMORTIZAÇÃO.
ALCANCE.
Não é dedutível o pretenso ágio na aquisição de participação societária apurado no
estrangeiro, em operação envolvendo pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, mesmo
que sem qualquer vinculação entre si, ainda mais quando, tanto o laudo de avaliação
apresentado, quanto o lançamento fiscal se baseiam em ágio contabilizado mais de dois
anos depois, oriundo de operações envolvendo empresas já pertencentes ao mesmo
grupo econômico, domiciliadas no Brasil, caracterizando ágio interno. É correta,
portanto, a glosa das exclusões não previstas na legislação da CSLL, e da redução do
lucro tributável por despesa atribuída a ágio, mas que não se reveste das características
necessárias para ser assim classificada. (Acórdão no 9101002.183 da 1a Turma da
CSRF) (grifei)
Cumpre ressaltar que, ante todo o exposto, as disposições normativas – legais e
infralegais – que passaram a viger após as operações societárias afetas ao caso presente e,
expressamente, vedaram a dedutibilidade do ágio interno, não assentaram uma impossibilidade
que já não existisse: apenas a explicitaram.
Fl. 2844
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

A falta de substância econômica e todas as características do ágio interno
antecedem a tais orientações, bem como à própria legislação que instituiu regras de convergência
internacional. Os novéis diplomas vieram apenas reforçar o entendimento de que essa espécie de
ágio carece, como sempre careceu, do fundamento econômico requerido pelo artigo 7o, III, da
Lei no 9.532/97.
Prosseguindo. Fosse possível superar o não efetivo pagamento do preço e a
natureza jurídica de amortização de ágio interno da dedução defendida, restaria a análise do
fundamento econômico declinado no laudo de avaliação ser, de fato, a expectativa de
rentabilidade futura – como lá fora consignado – ou a quantificação de fundo de comércio –
como interpretado pela autoridade fiscal, em entendimento mantido pela autoridade julgadora de
primeira instância.
Sobre o tema, também em nada merece reproche a decisão recorrida. Ao
contrário, esposa tão escorreito entendimento jurídico sobre os fatos postos, que faço-a integrar o
presente voto, em seu seguinte trecho, que aqui adoto como razão de decidir:
De plano, cumpre instar que a defesa insiste que a demonstração da origem e
fundamentos do ágio em operações desta natureza deve ser evidenciado por intermédio
de laudo de avaliação elaborado pela Acal Consultoria e Auditoria S/C (fls. 865/877)
em atendimento formal do disposto no art. 20, §§2o e 3o do Decreto-lei no 1.598, de
26/12/1977, calcando as razões de validade das demonstrações que serviram de apoio
para a escrituração contábil do ágio reconhecido no patrimônio da antiga SULADIS
(atual SAMI DTVM – PJ Impugnante) e, na sequência, amortizado em suas contas de
despesas operacionais baseado em pretenso método de rentabilidade futura.
(...)
No plano tributário, impende registrar que é compulsório ao sujeito passivo que o
enquadramento da demonstração do fundamento econômico do ágio se
instrumentalize por documentação que guarde identidade, bem assim tempestividade
e representação fidedigna da motivação determinante da tomada de decisão e das
razões subjetivas para a feitura do negócio pelo preço avençado, circunstância
última que deveria ser provada verídica da transferência de recursos para a alienante
com estreito nexo de causalidade com a transação societária declarada autêntica e livre
de eventual vício social determinante da perda de sua eficácia.
O instrumento elaborado para tanto deve ser um retrato fiel da vontade do
adquirente da participação societária para ter legitimada sua função orientadora
do fundamento econômico vinculado às circunstâncias contemporâneas da efetiva
motivação determinante do ágio negociado com base nos critérios substanciados no
demonstrativo.
Importa dizer, em síntese, que não se pode conferir ênfase à forma em detrimento da
substância fática das circunstâncias de relevância que se mostraram na estruturação do
negócio jurídico e resultaram na perda de seus efeitos diante de flagrante percepção de
inexistência de vontade entre as partes negociantes que geraram entraves na legitimação
da pertinência de um ágio intragrupo de um investimento societário que pertencia ao
conglomerado por ocasião da formatação dos atos societários de aquisição das ações da
SAMI no ano de 2000.
(...)
Diante de uma análise ampla e sistematizada do contexto da operação societária,
compreende-se as razões pelas quais a autoridade lançadora não atestou a validade
do relatório de avaliação, pois, afetação do exercício de vontade a elaboração
Fl. 2845
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

integrava um acervo de atos formais inseridos dentro de um cenário de interesse
comum e exclusivo da controladora de todas as companhias envolvidas na
reorganização societária , configurando-se um evidente acordo simulatório desde a
preparação da suposta relação obrigacional, fruição dos benefícios tributários derivados
da geração de um ágio interno artificial, incluindo-se a feitura da sucessão de transações
societárias sob a falsa perspectiva de amparo da motivação jurídica atribuída para
precificação das ações.
De acordo com o ilustrado no introito, razoável inferir que uma negociação desta
envergadura, sem vícios sociais e parte efetivamente independentes, teria seu desenlace
após sucessivas reuniões entre os administradores e órgãos de assessoramento das
sociedades participantes da relação contratual em momento antecedente à deliberação
em assembleia.
De fato, aquilo que se vislumbra do teor dos trabalhos de fiscalização, foram atos
estruturados que adquiriram contornos de um acordo simulatório que gerou um processo
de reavaliação interna de ativos transvestido de um operação de compra e venda com
sobrepreço, cuja operacionalização seguiu uma tramitação coordenada e em harmonia
com manifestação de vontade dissimulada conduzida sob orientação da companhia
controladora do grupo econômico (Banco Sul América S/A), bem assim seus
mandatários diretos e indiretos responsáveis pela gestão dos negócios corporativos do
conglomerado.
Evidentemente esta sucessão de intercorrências não se perfaz com um acervo
documental trazido apenas para traduzir a coincidência com atos societários em
fase posterior ao planejamento estratégico engendrado dentro do conglomerado,
circunstâncias que, por sinal, não seriam notadas pelo órgãos de regulação, pois, ao
contrário daquilo que sugere em sua defesa, evidente a inobservância de condições não
equitativas oriundas de abuso de poder de controle da companhia controladora sobre as
empresas inseridas como partes do suposto negócio jurídico (art. 245 da Lei das S/A).
Importante realçar que a consecução dos atos societários e a fruição ilícita dos efeitos
tributários da amortização do ágio artificial se demonstravam concretizados com a
anuência da alta cúpula decisória do conglomerado e aprovados em Assembleia Geral
pelos respectivos membros das diretorias da entidades inseridas no negócio jurídico,
inaugurado com o planejamento estratégico na estrutura do Grupo SUL AMÉRICA,
envolvendo a controladora das partes contratantes – principal agente econômico que
exerceu sua influência significativa nas deliberações das empresas envolvidas na
reestruturação societária - a entidade impugnante e as interligadas participante das
transação societárias, percorrendo uma sucessão de transferência intragrupo que teve
desfecho com a incorporação no patrimônio da SAMI (empresa investida) pela
SULADIS (atual SAMI DTVM – PJ Impugnante).
A tomada de decisão acerca da reestruturação societária e as informações
necessárias à identificação do fundamentos estratégicos não foram pautadas no
trabalho desenvolvido nestes relatórios de avaliação, mas sim com base de acervo
documental não conduzido à cognição da autoridade lançadora e, agora,
igualmente, perante o órgão julgador de primeira instância, pois, notadamente, a
transferência do investimento societária se resolveria pelo reconhecimento de uma baixa
e entrada de valores de natureza patrimonial da participação societária entre as partes
envolvidas no ato de incorporação.
Cumpre instar que a montagem do trabalho desenvolvido no laudo de avaliação
não indica uma estrutura técnica de preparação do resultado baseado em
projeções de conjuntura macroeconômica e setorial relacionada ao mercado
concorrencial do impugnante, mas sim com atributos vertentes avaliação de fundo
de comércio e intangíveis, pois pautado em abordagem circunscritas ao aviamento
e à clientela, objetivando a apreciação econômico-financeira do négocio empresarial e
Fl. 2846
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

aferição da potencial capacidade de geração de lucros em face do exercício da atividade
social.
A mera assertiva da empresa de consultoria quanto ao objetivo e utilidade do
relatório não se demonstra plausível e apto a refutar as inferências assentadas no
encerramento do procedimento de fiscalização, porquanto não desempenha papel de
evidência concreta dos atos formulados para a tomada de decisão ligada ao
planejamento estratégico que, efetivamente, fora norteado por atuação abusiva da
controladora e anuência da empresa impugnante dirigida à evasão tributária.
Particularmente neste caso, a falta de conexão com as circunstâncias vinculadas às bases
do negócio jurídico firmado entre as partes contratantes e a sucessão de eventos de
natureza societária inaugurado antes mesmo da situação fática que denotou a motivação
para determinação do preço negociado na aquisição do ágio embutido no custo de
aquisição do investimento societário, legitima a glosa das despesas computada para
redução antijurídica da base imponível do IRPJ e da CSLL.
Neste cenário, evidente que não há elementos suficientes para caracterização da
negativa da pertinência do ágio inserto ao montante do investimento societário,
porquanto a configuração da ineficácia jurídica do ágio protestado na defesa do
impugnante. (grifei)
Sendo assim, também pela constatação da formalização do fundamento
econômico do ágio com base em laudo que, embora apresentasse sua metodologia como tendente
a mensurar a expectativa de rentabilidade futura, em verdade, se limitou a estimar o fundo de
comércio e o valor de bens intangíveis, seria indedutível tal valor, ante o que dispõe o artigo 7o,
inciso II, da Lei no 9.532/97, combinado com o artigo 20, § 2o, alínea “c” do Decreto-Lei no
1.598/77, valendo, neste ponto a reprise da transcrição desses dispositivos:
Lei no 9.532/97:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977:
(...)
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c"
do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
(...)
Decreto-Lei no 1.598/77:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição
em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o número I.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
Fl. 2847
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

(...)
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. (grifei)

Das penalidades. Concomitância e base de cálculo
A recorrente aduz ser incabível a concomitância das penalidades que lhe foram
aplicadas.
Nesse contexto, impende frisar que não se desconhece a existência da súmula
CARF no 105, que vedava a concomitância entre a multa isolada, por falta de recolhimento de
estimativas, e a multa de ofício, por insuficiência de IRPJ e CSLL apurados no ajuste anual. Mas
tal verbete possuía aplicabilidade na vigência da redação anterior do artigo 44, alterado pela MP
no 351/07, posteriormente convertida na Lei no 11.488/07.
Pela redação original do artigo 44, ambas as multas em questão seriam
“calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição”. Atualmente, a
penalidade sobre o não recolhimento da estimativa passou a incidir sobre o “valor do pagamento
mensal”.
Certo é que não há que se falar em bis in idem.
A multa de ofício é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento de
tributo, falta de declaração e declaração inexata, e somente poderá ser exigida após o
encerramento do ano-calendário, no caso de apuração anual (artigo 44, I e §1o). Já a multa
isolada é devida na hipótese de falta de recolhimento da estimativa mensal, inclusive no caso de
apuração de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL, podendo ser exigida tão logo encerrado o
mês a que se refere a estimativa ou após o encerramento do ano-calendário (art. 44, II).
São, a multa de ofício e a multa isolada, portanto, penalidades distintas e com
fundamentos diversos, o que afasta por completo a aventada hipótese de dupla punição.
Acertada, pois, a exigência de ambas concomitantemente.
A recorrente também aduz que as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, para a
aplicação da multa isolada concernente às infrações autuadas no p.p., foram recompostas
considerando, também, as adições sofridas em decorrência das constatações fiscais apostas nos
processos no 16327.720.801/2013-75 e 16327.721.270/2013-38.
Confunde-se, a recorrente.
De fato, a autoridade fiscal recompôs as bases de cálculos dos tributos, para, com
isso, chegar à insuficiência do recolhimento das estimativas. Mas há dois fatos inobservados pela
recorrente: (i) a recomposição se deu apenas quanto aos efeitos do processo no
16327.721.270/2013-38, pois só ele influenciou em uma das duas estimativas afetas às multas
isoladas lançadas no p.p.; e (ii) antes de aplicar o percentual de 50%, referente à penalidade, o
autuante reduziu daquela insuficiência, quando cabível, o valor antes apurado nessa mesma
categoria no sobredito processo.
Fl. 2848
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

Os quadros elaborados no TVF (fls. 2.534/2.536) não deixam dúvidas quanto ao
dito acima. As insuficiências de recolhimento que deram azo à multa isolada referem-se às
estimativas de julho de dezembro de 2009.
As estimativas de julho de 2009 não sofreram interferência do apurado no
processo no 16327.721.270/2013-38, tampouco importam na presente análise, já que as suas
insuficiências nestes autos decorreram da infração referida pelo no 2 no TVF, que é aquela com a
qual a recorrente se conformou.
Já as estimativas de IRPJ e CSLL de dezembro de 2009 sofreram interferência do
processo no 16327.721.270/2013-38 e da infração recorrida no p.p.. Por essa razão, a autoridade
fiscal, após apurar, nestes autos, a insuficiência total nos recolhimentos efetuados, expurgou da
conta a falta de recolhimento antes detectada no outro processo. Vejamos o que, com clareza
hialina, se compreende do relato fiscal:
 Insuficiência de recolhimento de estimativa de IRPJ – dezembro de 2009
(fls. 2.535 do TVF):
(+) “neste PAF”: R$ 1.598.791,15
(-) “no PAF 16327.721.270/2013-38”: R$ 657.051,71
(=) base de cálculo da multa isolada: R$ 941.739,44
(x 50%) multa isolada: R$ 470.869,72
 Insuficiência de recolhimento de estimativa de CSLL – dezembro de 2009
(fls. 2.536 do TVF):
(+) “neste PAF”: R$ 1.420.031,68
(-) “no PAF 16327.721.270/2013-38”: R$ 783.433,48
(=) base de cálculo da multa isolada: R$ 636.598,20
(x 50%) multa isolada: R$ 318.299,10
Sendo assim, correta a imposição e a quantificação da multa isolada, tanto quanto
sua concomitância com a multa de ofício.
Tributação reflexa. CSLL
É evidente a aproximação existente entre o IRPJ e a CSLL, notadamente quanto à
apuração das respectivas bases de cálculo.
Dentro dos limites da matéria autuada, e sem a necessidade de maiores digressões,
é preciso assinalar a vigência do artigo 28 da Lei no 9.430/96, bem assim do artigo 57 da Lei no
8.981/95.
Fl. 2849
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

A leitura dos dispositivos nos leva a concluir que a metodologia e as regras de
apuração para o imposto de renda são aplicáveis ao cálculo da CSLL (o que se infere da dicção
"mesmas normas de apuração") e que o preceptivo só perderia eficácia se houvesse norma
específica, relativa à contribuição, em sentido diverso.
Não se trata, portanto, de integração por analogia, figura vedada pelo artigo 108
do CTN no que se refere à exigência de tributos. O que se tem, de fato, é a identidade, prevista
em lei, quanto às sistemáticas de apuração da base de cálculo das duas figuras.
Também não se cuida de omissão, pois a lei expressamente configura a base de
cálculo do tributo e a aproxima, por equivalência, às regras do IRPJ.
Ademais, no caso em tela, a constatação da artificialidade das despesas relativas
ao ágio não nos permite aceitar, sob qualquer argumento, a sua dedutibilidade para fins de
apuração da CSLL. Trata-se de questão ontológica e, na esteira do raciocínio desenvolvido neste
voto, é preciso declarar a pertinência do lançamento da CSLL na exata extensão em que
reconhecida para o IRPJ.
A propósito do tema “ágio”, é útil anotar ser incabível falar em ausência de norma
específica relativa à CSLL. Ainda que tal circunstância fosse observada, isso não autorizaria a
sua dedutibilidade; ao revés, justamente impediria tal procedimento, pois, ao se defender a
autonomia normativa da contribuição, o argumento automaticamente exigiria a previsão legal
de dedutibilidade, posto que a regra geral, como se sabe, é em sentido contrário.
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário, para manter a
exigência fiscal nos exatos termos em que fora formulada.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Declaração de Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto
Com a devida vênia ao voto do ilustre conselheiro relator, apresento aqui
declaração de voto em sentido contrário no que tange ao mérito.
Fl. 2850
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que todos os atos societários
relacionados à operação foram devidamente formalizados e registrados perante os órgãos
competentes, de forma que todas as operações foram feitas “às claras”.
Também se torna relevante destacar o ordenamento jurídico ao qual estava
submetida a amortização do ágio, isto é, o artigo 20 do Decreto-lei n. 1.598/77 e o artigo 7o da
Lei n. 9.532/97.
Nesse sentido, houve total cumprimento ao disposto no artigo 7o da Lei n.
9.532/97, que assim dispõe:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida
Provisória no 135, de 30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de
que trata a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu
causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em
contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977,
nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta
avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (Redação
dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados
durante os cinco anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão
ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês
do período de apuração.
Assim, houve operação de incorporação entre investida e investidora (a chamada
“confusão patrimonial”), sendo que o investimento da investidora na investida havia sido feito
com ágio nos termos do artigo 20 do Decreto-lei n. 1.598/77 e houve a amortização do ágio
fundamentado em expectativa de rentabilidade futura no prazo previsto em lei.
A partir da análise do Termo de Verificação Fiscal, nota-se que os fundamentos
do auto de infração envolvem as seguintes questões: “3.2.1.
Ágio interno gerado entre
partes relacionadas” apresenta o principal fundamento da autuação; “3.2.2.
Ágio
não
Fl. 2851
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

amortizável por ter como fundamento econômico o fundo de comércio e outros intangíveis”; e
“Normas de apuração da CSLL e do IRPJ” (item que não possui uma numeração específica).
Diante de tais fundamentos, teceremos algumas considerações sobre os referidos
pontos específicos.
Ágio interno: considerações gerais
Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que não há como se falar de antemão que
qualquer ágio interno deverá ser dedutível para fins de apuração de IRPJ e CSLL, bem como
tampouco é possível falar que qualquer ágio interno possui caráter fraudulento ou simulatório.
Assim, “há ágios internos e ágios internos”, de modo que se torna fundamental a
análise do contexto fático de geração daquele ágio para que possamos determinar quais serão as
consequências tributárias cabíveis.
Mas antes de adentrarmos nos detalhes do ágio interno, cumpre notar o que vem a
ser o ágio.
Embora possua essa denominação semântica que indica um sobrepreço em relação
a algo, o fato é que o ágio nada mais é do que um resultado do desdobramento do custo de
aquisição.
Ou seja, ágio é parte do custo de aquisição. Alguém desembolsou um determinado
montante ou ativo com vistas a adquirir uma participação societária, de modo que o ágio é uma
parte deste custo de aquisição da participação societária.
Ora se alguém está desembolsando um determinado montante ou ativo para a
aquisição de participação societária, temos que há outra parte em um contrato de compra e venda
de participação societária que está vendendo uma participação societária e por um valor maior do
que era originalmente o seu custo de aquisição. Logo, temos um adquirente comprando uma
participação societária com um sobrepreço e um vendedor alienando uma participação societária
com um sobrepreço.
Sob a perspectiva do vendedor, a princípio, há um potencial ganho de capital
tributável na medida em que está vendendo uma participação societária com sobrepreço. Embora
potencialmente tal ganho seja tributável, há diferentes situações que implicam que não haja
tributação ou haja apenas tributação parcial de tal ganho de capital. Assim, caso o vendedor da
participação societária com sobrepreço seja a União, não haverá tributação do ganho de capital
deste vendedor. Também podem ocorrer outras situações em que não haverá tributação do ganho
de capital, tal qual acontece com a alienação de participações societárias adquiridas e mantidas
por mais de cinco anos durante a vigência do artigo 4o, “d”, do Decreto-lei n. 1.510/76.
Vale ressaltar ainda que a dedutibilidade do ágio pago na aquisição de
participação societária independe do tratamento tributário de tal sobrepreço na perspectiva do
vendedor, ou seja, ainda que não haja uma efetiva tributação do ganho de capital em virtude uma
imunidade, isenção ou redução de base de cálculo, haverá a dedutibilidade do ágio desde que
sejam cumpridos os requisitos de sua dedutibilidade.
Fl. 2852
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

Por mais que não haja necessidade de tributação do ganho de capital pelo
vendedor para que haja a dedutibilidade do ágio sob a perspectiva do comprador da participação
societária, tal análise pode ser relevante nos casos de ágio decorrente de aquisição de
participações entre partes dependentes.
Assim, ainda que o ágio ocorra em uma operação entre partes dependentes, não há
que se falar em qualquer caráter de fraude, dolo ou simulação no âmbito do Direito Tributário
quando houve efetiva tributação do sobrepreço oriundo da alienação da participação societária
pelo vendedor. Isto é, qual seria a lógica de um “planejamento tributário” em que o vendedor já
paga uma alíquota combinada de 34% de IRPJ e CSLL sobre o ganho de capital e o adquirente
da participação terá uma dedutibilidade do ágio (de igual montante) após uma operação de
incorporação entre investidora e investida e com uma limitação temporal de dedutibilidade
mínima de 5 anos (1/60 por mês).
Como consequência de tal raciocínio, se em alguma operação de “ágio interno”,
houver comprovação do pagamento de tributo sobre o ganho de capital do vendedor, estará
demonstrado por si só o caráter lícito de toda a operação.
Toda esta consideração se faz necessária para uma melhor apresentação do tema,
visto que se trata de tema relevante e controverso, conforme será observado nos tópicos
subsequentes.
Ágio interno: da ausência de vedação legal à constituição de ágio entre partes
dependentes até a edição da Lei n. 12.973/14
No que tange ao ágio que foi gerado antes das alterações promovidas pela Lei n.
12.973/14 no Decreto-Lei n. 1.598/77, vale notar que a redação original do artigo 20 do Decreto-
Lei 1.598/77 previa a necessidade do desdobramento do custo de aquisição dos investimentos
avaliados pelo método de equivalência patrimonial em: (i) valor de patrimônio líquido na época
da aquisição e (ii) ágio ou deságio na aquisição.
A partir de uma interpretação literal do referido dispositivo, nota-se que não havia
menção tanto no caput do referido artigo quanto nos parágrafos subsequentes acerca do
investimento ter sido adquirido com ágio em uma operação entre partes independentes. Se os
dispositivos legais não trouxeram proibição expressa ao ágio decorrente de operações entre
partes dependentes, torna-se obrigatório o desdobramento do custo de aquisição de uma
participação societária ainda que a operação tenha se dado entre partes dependentes, sob pena de
contrariedade ao mencionado artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/77.
Tampouco nos parece adequado também limitar o termo “aquisição” a uma
relação entre partes independentes. Em diversas operações em que há compra e venda de bens
entre partes relacionadas, a legislação tributária não exclui a receita da venda, por exemplo, da
tributação de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL pelo mero fato de que a operação se deu entre partes
relacionadas.
Ainda merece ser citado o artigo 7o da Lei n. 9.532/97, que trata da amortização
do ágio fundamentado em expectativa de rentabilidade futura e que assim dispõe:
Fl. 2853
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida
Provisória no 135, de 30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de
que trata a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu
causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em
contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977,
nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta
avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (Redação
dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados
durante os cinco anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão
ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês
do período de apuração.
Desta forma, em relação ao ágio baseado em rentabilidade futura, a legislação
permitiu a dedução fiscal no balanço da sucessora dentro do prazo mínimo de cinco anos.
Ainda, o artigo 8o da Lei 9.532/97 afirma que a dedutibilidade fiscal do ágio
aplica-se, inclusive, nos casos em que: (i) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado
pelo valor de patrimônio líquido e (ii) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela
que detinha a propriedade da participação societária. Destaque-se que o último item autoriza em
lei a realização de incorporação às avessas ou reversa (incorporação da investidora pela
investida).
Ao se observar tais dispositivos legais, verifica-se que a amortização do ágio
fundamentado em expectativa de rentabilidade futura pressupunha que um investimento tivesse
sido adquirido com ágio (sem qualquer menção a que o ágio devesse ser gerado em operação
entre partes independentes) e que houvesse uma absorção entre investimento e investida por
meio de incorporação, fusão ou cisão (causando a chamada “confusão patrimonial”).
Diante da premissa de que a realização de operações societárias que impliquem na
geração de ágio pode ocorrer tanto entre sociedades independentes quanto entre sociedades
ligadas, inexistindo à época proibição ao registro de ágio em operações entre sociedades ligadas,
há que se analisar se tais operações foram ou não efetuadas nos padrões do mercado.
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

Sobre o tratamento tributário das operações entre pessoas ligadas, Edmar Oliveira
Andrade Filho adverte que:
“As leis tributárias devotam especial atenção às operações realizadas
por sujeito passivo com pessoas ligadas (art. 465 do RIR/99) ou partes
relacionadas. O espectro significativo destas expressões é amplo e
variado; são consideradas pessoas ligadas às sociedades coligadas (art.
243, §1o, da Lei n. 6.404/76) ou controladas (§2o) e também as pessoas
que, por determinação legal, sejam consideradas “interdependentes”,
interligadas” ou vinculadas” 1.
Prossegue, ainda, o referido autor:
“As partes relacionadas podem fazer o que a lei não proíbe, ou não fazê-
lo nas mesmas condições que contratariam com terceiros independentes;
as pessoas jurídicas são distintas das pessoas jurídicas são distintas das
pessoas dos sócios, cabendo unicamente à lei restringir a densidade
normativa deste princípio jurídico. As citadas normas de bloqueio
existem para eliminar os efeitos das operações realizadas fora do âmbito
do princípio da equidade ou do ‘dealing at arms length’” 2.
Assim, o autor confirma que não há proibição nas normas tributárias para a
ocorrência de operações societárias entre empresas vinculadas com a geração de ágio, no
entanto, tal ágio deve ter substância econômica, sendo devidamente fundamentado
economicamente.
Nesse sentido, Edmar Oliveira Andrade Filho menciona que:
“o ágio não é inventado a partir do nada; ele é parte integrante do preço
de aquisição de participações societárias e, portanto, para que ele surja
são sacrificados ativos ou assumidas obrigações por parte do
adquirente” 3.
Afirma, ainda, o mencionado autor:
“a menos que o ágio não seja fruto de uma operação legítima (sincera e
devidamente documentada), não cabe às autoridades fiscais contestar a
sua existência e os respectivos efeitos, salvo em caso de fraude,
sonegação ou conluio”4.
Dessa forma, desde que o ágio tenha se originado de uma operação legítima na
qual houve o efetivo pagamento com o sacrifício de um ativo ou com a assunção de obrigações,
e esteja devidamente fundamento, não há óbice de que tal ágio tenha se originado de uma
operação com pessoa ligada.

1 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Estudos e Pareceres sobre Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. São
Paulo : MP Editora, 2007. p. 49-50
2 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Estudos e Pareceres sobre Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. São
Paulo : MP Editora, 2007. p. 50-51
3 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de Renda das Empresas. 3 ed. São Paulo : Atlas, 2006. p. 380-2.
4 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de Renda das Empresas. 3 ed. São Paulo : Atlas, 2006. p. 380-2.
Fl. 2855
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

Analisando a não existência de limitação normativa à criação de ágio gerado
internamente, Edmar Oliveira Andrade Filho conclui que:
“Se a realização de operações entre as pessoas ligadas é aceita pelo
ordenamento jurídico, elas não podem se comportar como se tais
operações, desde que legitimamente realizadas, não existissem ou fossem
condenadas a priori. A criação de ágio entre partes relacionadas é
legítima e tem origem em ganho de capital; não se pode condenar o
ágio, porque existem no ordenamento jurídico normas que induzem à sua
criação” 5.
Logo, inexistem restrições para a criação de ágio em operações societárias entre
empresas ligadas e a tal ágio será dedutível desde que o mesmo esteja devidamente
fundamentado economicamente, bem como exista transferência financeira que dê origem a tal
ágio.
A fundamentação econômica do ágio se dava por meio da elaboração de laudo de
avaliação por perito ou empresa especializada. Sobre a necessidade de fundamentação do ágio,
Edmar Oliveira Andrade Filho assevera que:
“O sujeito passivo deve produzir provas sobre a existência do ágio ou
deságio e o fundamento econômico que lhe foi atribuído. A atribuição de
fundamento econômico é ato de valoração (de escolha entre
possibilidades igualmente válidas) e tem como conseqüência a
qualificação jurídica do valor respectivo” 6.
No que tange especificadamente ao o ágio fundamentado na rentabilidade futura,
José Luiz Bulhões Pedreira pontua que:
“A decisão da investidora de pagar determinado preço pela participação
pode basear-se também em previsão dos resultados da sociedade objeto
do investimento – o custo de aquisição é determinado em função do valor
dos resultados previstos para determinados exercícios futuros. Esse
valor pode ser superior quanto inferior ao de patrimônio líquido
contábil, justificando, respectivamente, ágio ou deságio” 7.
Prossegue, ainda, o referido autor:
“O valor de rentabilidade (ou de lucro líquido) da ação tem fundamento
no direito, que esta confere, de participar nos lucros da companhia.
Quando avaliada com base na rentabilidade, a ação é considerada na
sua natureza de fonte de renda financeira. E o método para determinar o
valor de qualquer fonte de renda financeira é calcular o valor presente

5 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Estudos e Pareceres sobre Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. São
Paulo : MP Editora, 2007. p. 65.
6 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Estudos e Pareceres sobre Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. São
Paulo : MP Editora, 2007. p. 41
7 PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Finanças e demonstrações financeiras da companhia (conceitos fundamentais).
Rio de Janeiro : Forense, 1989. p. 698.
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

(descontado) do fluxo futuro de renda que dela deverá ser derivado. Esse
valor atual é o montante de capital que, à taxa adotada no cálculo,
produz fluxo futuro renda” 8.
Nesse mesmo sentido, Edmar Oliveira Andrade Filho menciona que:
“A ‘previsão de resultados’, requerida pela norma da letra b do §2o do
art. 20 do Decreto-lei n. 1.598/77, diz respeito ao virtual montante dos
lucros ou prejuízos de exercícios futuros que indicam as projeções
realizadas
quanto
da
aquisição
da
participação
societária.
Evidentemente, os valores projetados devem ser submetidos a um critério
de depuração do fator do tempo. Não é economicamente correto
comparar um valor hoje (valor presente) a um valor formado no futuro;
é necessário expurgar o efeito financeiro e trazer os valores projetados
ao valor presente na data de aquisição da participação societária” 9.
Desse modo, diante da ausência de vedação legal, seria possível a aquisição de
investimento com ágio em operações com partes dependentes até a edição da Lei n. 12.973/14,
sendo a amortização de tal ágio possível após o cumprimento dos requisitos do artigo 7o da Lei n.
9.532/97.
Diante de tal cenário, pode surgir a dúvida: então todo ágio interno originado de
operação de aquisição de participação societária anterior à edição da Lei n. 12.973/14 é válido?
Mais uma vez, é importante pontuar que nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
É relevante ter em mente que inexistia proibição legal ao registro do ágio em
operações entre partes dependentes até a Lei n. 12.973/14. Mas por óbvio não são válidos os
ágios internos que foram gerados com base em fraude, dolo ou simulação, devidamente
comprovados pela autoridade fiscal.
Há operações e operações que podem resultar em ágio interno. Não há que se ter o
preconceito por si só pelo fato de existir um ágio interno. Mas os ágios que foram formados com
base em operações comprovadamente fraudulentas devem ser combatidos.
Para demonstrar a existência de ágio interno com causa ou real sob o aspecto
tributário, Marcos Takata cita uma série de exemplos em que há ágio devidamente apurado em
relações entre partes dependentes. Nessa linha, assinala o referido autor:
“14. Suponha-se que haja aumento de capital de uma sociedade e um
dos sócios ou acionistas não o subscreva, sendo integralmente subscrito
pelo outro sócio ou acionista (por exemplo, o controlador). Como a
empresa em que se organiza a sociedade vale mais que seu valor
contábil, o sócio ou acionista que subscrever o aumento de capital
daquela irá apurar ágio no aumento de sua participação societária, para

88 PEDREIRA, José Luiz Bulhões, LAMY FILHO, Alfredo. A Lei das S.A. : pressuposto, elaboração, aplicação.
Rio de Janeiro : Renovar, 1992. p. 769-70.
9 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Estudos e Pareceres sobre Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. São
Paulo : MP Editora, 2007. p. 40
Fl. 2857
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

que não haja diluição injustificada do outro sócio ou acionista. É um
exemplo de ágio interno real ou com causa sob o aspecto jurídico-
tributário. Há efetividade ou significado econômico nesse ágio.
14.1. Imagine-se um negócio de aquisição entre duas controladas, ambas
com o mesmo controlador. É a aquisição horizontal. Ou seja, uma
controlada adquire participação em outra controlada, irmão ou “prima”
(as duas têm o mesmo controlador). O investimento adquirido é de tal
monta que ele deve ser avaliado pelo MEP. Tal aquisição é feita pela
controlada de minoritários da outra controlada. Nessa operação pode
ser gerado ágio. Há justificativa ou efetividade econômica nesse ágio.
Outro exemplo de ágio interno real ou com causa, nomeadamente sob a
esfera tributária.
14.2. Mais. Conjecture-se que o negócio entre duas controladas, como
descrito acima, seja de aquisição integral das ações da outra controlada,
i.e., seja uma incorporação de ações. Na medida em que a controlada
que tem suas ações incorporadas possuam minoritários que não sejam os
mesmos da controladora (que é de ambas), aqui também pode ser gerado
ágio. Este ágio tem significado ou justificativa econômica. É caso de
ágio interno real ou com causa, nomeadamente sob o aspecto jurídico-
tributário (...)
14.3. Cogite-se de uma pessoa jurídica que resolva incorporar as ações
de uma controlada. Esta possui minoritários (outros acionistas que não
do grupo). Também aqui, se a investida vale mais que seu valor contábil
(e, quiçá, que o valor justo líquido de seus ativos), a relação de
substituição de ações pode se dar com base no valor econômico da
investida (e da investidora), e a incorporação de ações pode vir a ser
feita por esse valor econômico (um critério de avaliação) da investida.
Haverá um ágio no investimento, pago pela incorporadora de ações,
através da emissão de ações entregues aos novos acionistas da
incorporadora de ações (antigos acionistas da que teve as ações
incorporadas) – leia-se, aos minoritários, diretos ou indiretos. (...) É
inegável que esse ágio tem causa, é efetivo ou real, sob o aspecto
jurídico-tributário” 10.
Como se observa a partir dos exemplos trazidos por Marcos Takata, “há ágios
internos e ágios internos”.
Na mesma linha, Ricardo Mariz de Oliveira nos traz outro exemplo de um ágio
interno válido ao afirmar que:
“Porém, há, sim, situações em que se justifica ágio dentro de um grupo
de empresas, como, por exemplo, e em tese, quando uma pessoa jurídica
subscreva capital de outra cujo controlador seja a mesma pessoa física

10 TAKATA, Marcos Shigueo. Ágio Interno sem Causa ou “Artificial” e Ágio Interno com Causa ou Real –
Distinções Necessárias. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel. Controvérsias Jurídico-
Contábeis. 3o volume. São Paulo: Dialética, 2012. p. 194-214.
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

ou jurídica que a controle, mas cujas pessoas jurídicas (a que aumenta o
capital e a que o subscreva) tenham acionistas minoritários distintos
entre elas, hipótese que ocorre comumente quando se trata de
companhias abertas” 11.
Assim, a princípio, há uma série de operações que geram efetivamente um ágio
ainda que elas se deem entre partes relacionadas.
Ao tratar da questão de que o ágio interno não deveria ter a sua dedutibilidade
negada de “per si”, Humberto Ávila aponta que:
“o aproveitamento do ágio não pode ser negado em razão de a operação
societária que o gerou ter englobado empresas do mesmo grupo ou troca
de ações, pois tais particularidades estão protegidas pelos princípios
fundamentais de liberdade. Em vez disso, o aproveitamento do ágio só
pode ser negado se a operação societária praticada tiver envolvido
algum ato ou negócio jurídico eivado de vício relativo à sua existência
ou à sua validade. Em outras palavras, o problema não está na prática
de atos ou na celebração de negócios jurídicos envolvendo empresas do
mesmo grupo ou troca de ações ou quotas; o problema reside na prática
de atos ou na celebração de negócios jurídicos viciados envolvendo
empresas do mesmo grupo ou troca de ações ou quotas. São coisas
completamente diferentes.
Em razão disso, repita-se, o aproveitamento do ágio não depende de as
operações societárias terem sido ou não praticadas entre empresas do
mesmo grupo ou envolverem ou não ações ou quotas. Ele depende, em
vez disso, de as operações societárias terem sido praticadas por meio de
atos ou negócios jurídicos sem vícios de existência ou validade” 12.
Portanto, as autoridades tributárias dispõem de instrumentos para não validar as
operações que geraram ágios (internos ou não) de forma comprovadamente fraudulenta, mas o
ágio interno por si só não deveria ser uma causa impeditiva de amortização fiscal do ágio e não
era por falta de previsão legal específica até a edição da Lei n. 12.973/14.
E é possível dizer ainda mais. Mesmo com a redação após a Lei n. 12.973/14,
verifica-se que o contribuinte DEVE desdobrar o custo de aquisição em três diferentes blocos
(valor proporcional do patrimônio líquido, mais ou menos valia de ativos e goodwill),
inexistindo previsão de hipótese de dispensa de desdobramento de custo de aquisição quando a
aquisição de participação societária se der entre partes dependentes:

11 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Questões Atuais sobre o Ágio. Ágio Interno – Rentabilidade Futura e Intangível –
Dedutibilidade das Amortizações – As Inter-relações entre a Contabilidade e o Direito. In: MOSQUERA, Roberto
Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel. Controvérsias Jurídico-Contábeis. 2o volume. São Paulo: Dialética, 2011. p.
232.
12 ÁVILA, Humberto. Notas sobre o Novo Regime do Ágio. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES,
Alexsandro Broedel. Controvérsias Jurídico-Contábeis. 5 volume. São Paulo: Dialética, 2014. p. 155.
Fl. 2859
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de
patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo
dos ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da
participação adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o somatório dos
valores de que tratam os incisos I e II do caput.
A vedação trazida pela Lei n. 12.973/14 envolve tão somente a exclusão do
goodwill derivado da aquisição de participação societária entre partes dependentes, mas não
impede que haja o registro do ágio como resultado do desdobramento do custo de aquisição.
Ágio interno: existência na contabilidade, precedentes da CVM e IFRS
Uma das questões mais interessantes relativas ao chamado ágio interno diz
respeito à sua existência ou não segundo a Contabilidade.
Em primeiro lugar, cumpre notar que as demonstrações financeiras podem ser
individuais ou consolidadas. A apuração do IRPJ e da CSLL é feita a partir das demonstrações
financeiras individuais, ainda que na redação original do Decreto-Lei n. 1.598/77 até houvesse
previsão de tributação em conjunto de grupo econômico, no entanto, tal previsão foi revogada
antes mesmo que produzisse efeitos.
No âmbito da normatização contábil, é comum que as normas contábeis sejam
elaboradas tendo como premissa a elaboração de demonstrações financeiras consolidadas. Tal
premissa tem a sua razão de ser, uma vez que as normas contábeis geralmente se destinam a
garantir uma padronização na evidenciação da situação econômica e financeira de uma entidade
aos seus usuários externos, sobretudo investidores e credores.
Desse modo, faz todo sentido que as demonstrações financeiras sejam
transparentes e demonstrem a situação consolidada de todo o grupo econômico e não apenas a
situação patrimonial da entidade controladora que é a sociedade de capital aberto.
As normas contábeis internacionais (padrão IFRS) foram desenvolvidas tendo por
fundamento as demonstrações financeiras consolidadas e a maior parte dos países adotou o
padrão IFRS tão somente para as demonstrações consolidadas, de forma que as demonstrações
individuais permaneceram seguindo os padrões locais, inclusive para fins de tributação da renda.
No Brasil, adotou-se o padrão IFRS tanto para as demonstrações consolidadas
quanto para as demonstrações individuais. Como decorrência da adoção do padrão IFRS nas
demonstrações individuais, surgem diferentes desafios relativos à tributação da renda.
Fl. 2860
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

Sob a ótica de uma demonstração financeira consolidada, as operações intragrupo
acabam sendo anuladas, de forma que uma eventual aquisição de participação societária entre
duas empresas do mesmo grupo acabam sendo anuladas quando demonstradas (evidenciadas)
nas demonstrações consolidadas. O mesmo não se pode dizer das demonstrações individuais, que
são utilizadas para fins de tributação.
Dessa forma, a partir da premissa das demonstrações consolidadas surgem
posições abalizadas da doutrina sobre a inexistência de ágio em operações entre partes
dependentes. Talvez o mais citados dos estudos sobre o tema seja o artigo “A Incorporação
Reversa com Ágio gerado Internamente: consequências da elisão fiscal sobre a contabilidade”,
escrito pelo então doutorando Jorge Vieira da Costa Junior e pelo professor Eliseu Martins,
artigo apresentado ao Congresso USP de Contabilidade e Controladoria.
Os seguintes trechos do referido artigo merecem ser citados:
“Resta justificado, dessa forma, pelo exposto, que definitivamente, à luz
da Teoria da Contabilidade, é inadmissível o surgimento de ágio em uma
operação realizada dentro de um mesmo grupo econômico. Não é
permitido contabilmente o reconhecimento de ágio gerado internamente,
tampouco o lucro resultante.
(...)
O surgimento do ágio em operações de combinação de negócios,
realizadas dentro de um mesmo grupo societário, não tem sentido
econômico. A Contabilidade, sabiamente, expurga essa informação ao
considerar o grupo societário uma entidade única, quando reporta suas
demonstrações consolidadas. O correto, contabilmente, é fazer o mesmo
nas demonstrações individuais também”13.
Conforme se observa, os referidos autores pontuam que à luz da teoria da
contabilidade não haveria registro de ágio interno e tampouco lucro de operações entre partes de
um mesmo grupo econômico.
É curioso notar que o referido artigo acadêmico é interpretado de forma a não
validar a dedutibilidade do ágio interna, mas se permanece tributando o lucro em demonstrações
financeiras individuais de operações entre partes relacionadas.
As ideias contidas no artigo acadêmico de Jorge Vieira e Eliseu Martins foram, de
certa forma, repetidas no Ofício-Ciruclar CVM/SNC/SEP n. 01/2007, que trazia as seguintes
disposições:
20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas

13 COSTA JÚNIOR, Jorge Vieira; e MARTINS, Eliseu. A incorporação reversa com ágio gerado internamente:
conseqüências da elisão fiscal sobre a contabilidade. Disponível em: <http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos42004/13.pdf>
Fl. 2861
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação
societária de grupos econômicos (incorporação de empresas ou
incorporação de ações) resultam na geração artificial de “ágio”.
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, inicia-se
com a avaliação econômica dos investimentos em controladas ou
coligadas e, ato contínuo, utilizar-se do resultado constante do laudo
oriundo desse processo como referência para subscrever o capital numa
nova empresa. Essas operações podem, ainda, serem seguidas de uma
incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de
ações a valor de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo
econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam
integralmente os requisitos societários, do ponto de vista econômico-
contábil é preciso esclarecer que o ágio surge, única e exclusivamente,
quando o preço (custo) pago pela aquisição ou subscrição de um
investimento a ser avaliado pelo método da equivalência patrimonial,
supera o valor patrimonial desse investimento. E mais, preço ou custo de
aquisição somente surge quando há o dispêndio para se obter algo de
terceiros. Assim, não há, do ponto de vista econômico, geração de
riqueza decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer argumento
que não se fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma
formal e, portanto, inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de
acréscimo de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas
com eles próprios. Ainda que, do ponto de vista formal, os atos
societários tenham atendido à legislação aplicável (não se questiona
aqui esse aspecto), do ponto de vista econômico, o registro de ágio, em
transações como essas, somente seria concebível se realizada entre
partes independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou
outros interesses que não a essência da transação, condições essas
denominadas na literatura internacional como “arm’s length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de
substância econômica e da indispensável independência entre as partes,
para que seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela
contabilidade.
Mais uma vez, o documento feito pela CVM ressalta uma análise do ponto de
vista econômico, sendo que há a afirmação expressa de que “essas operações atendam
integralmente os requisitos societários” e “ainda que, do ponto de vista formal, os atos
societários tenham atendido à legislação aplicável (não se questiona aqui esse aspecto)”, o que
demonstra por si só que houve o cumprimento dos requisitos normativos de cunho societário.
Fl. 2862
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

Feitas estas considerações iniciais, torna-se relevante trazer outros trechos do
artigo acadêmico de Jorge Vieira e Eliseu Martins, conforme segue:
Logo, em termos de Teoria da Contabilidade, a rigor, em uma transação
admite-se tão só a figura do ágio, que vem a ser um resultado econômico
obtido em um processo de compra e venda de ativos líquidos (net assets),
quando estiverem envolvidas partes independentes não relacionadas.
Enfim, quando o ágio for resultado de um processo de barganha
negocial não viciado, que concorra para a formação de um preço justo
dos ativos líquidos em apreço14.
Como se nota, a formação do ágio pressupõe uma negociação não viciada entre
partes. Assim, é possível depreender do referido trecho que desde que cumpridos os requisitos de
uma negociação a mercado entre as partes, poderia haver conceitualmente a geração de um ágio,
ainda que se desse entre partes relacionadas. O que não gera ágio é um processo negocial
viciado.
Indo para as conclusões do artigo acadêmico de Jorge Vieira e Eliseu Martins,
trazemos o seguinte trecho para leitura:
O surgimento do ágio em operações de combinação de negócios,
realizadas dentro de um mesmo grupo societário, não tem sentido
econômico. A Contabilidade, sabiamente, expurga essa informação ao
considerar o grupo societário uma entidade única, quando reporta suas
demonstrações consolidadas. O correto, contabilmente, é fazer o mesmo
nas demonstrações individuais também.
Entretanto, o respaldo em legislação tributária para o fenômeno – ágio
gerado internamente – dá sentido econômico à operação. Há de fato
riqueza sendo gerada pelo grupo societário nesses arranjos só que, no
caso, está sendo transferida do Estado para o grupo via renúncia fiscal.
É bem verdade que referido respaldo legal concorre, ainda que
indiretamente, para o retrocesso do estágio avançado de
desenvolvimento em que se encontra a Contabilidade Brasileira. A bem
da verdade, pavimenta um caminho tortuoso: o fomento à indústria do
ágio.
Finalizando, a expectativa que se tem é a de que órgãos reguladores de
governo e entidades representativas da profissão contábil e de auditoria
atentem para a questão, e que eventualmente revejam posicionamentos
adotados e/ou manifestem-se prontamente na disciplina da matéria, de
tal sorte que a Contabilidade, na sua finalidade mais nobre, que é a de

14 COSTA JÚNIOR, Jorge Vieira; e MARTINS, Eliseu. A incorporação reversa com ágio gerado internamente:
conseqüências da elisão fiscal sobre a contabilidade. Disponível em: <http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos42004/13.pdf>
Fl. 2863
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

servir como um sistema de informações relevantes e úteis para
julgamento e para tomada de decisão, não seja prejudicada15.
Mais uma vez, é trazida a questão de não faria sentido econômico um ágio
interno, no entanto, o artigo conclui que: “entretanto, o respaldo em legislação tributária para o
fenômeno – ágio gerado internamente – dá sentido econômico à operação. Há de fato riqueza
sendo gerada pelo grupo societário nesses arranjos só que, no caso, está sendo transferida do
Estado para o grupo via renúncia fiscal”. Logo, há respaldo legal para tal operação, que acaba
por dar respaldo econômico. Vale notar que o artigo é da época em que vigia o artigo 36 da Lei
n. 10.637/02.
Outro ponto importante do trecho é que o artigo expressamente se propõe a mais
apontar uma situação problemática (na visão dos autores) a ser corrigida “de lege ferenda”, do
que concluir que o ágio interno é vedado pela legislação brasileira, de forma que há menção
explícita da legalidade do ágio interno. O artigo acadêmico possui um tom de alerta ao legislador
tanto é assim que há o trecho: “a expectativa que se tem é a de que órgãos reguladores de
governo e entidades representativas da profissão contábil e de auditoria atentem para a questão, e
que eventualmente revejam posicionamentos adotados e/ou manifestem-se prontamente na
disciplina da matéria”.
Após a edição de diversos precedentes em que este artigo acadêmico foi citado,
Eliseu Martins escreveu um novo artigo, desta vez ao lado de Sérgio de Iudícibus, ressaltando
alguns pontos, dentre os quais: (i) o artigo tinha a pretensão acadêmica de provocar os
normatizadores; (ii) quem registrou ágio interno na época estava agindo de acordo com as
normas contábeis vigentes; e (iii) há ágios internos com substância econômica. Merecem ser
citados os seguintes trechos:
“o inconformismo dos autores a esse respeito se dava à luz não de
estarem as empresas descumprindo normas contábeis vigentes;
exatamente pelo contrário: as normas em vigor, na sua visão, permitiam
o que eles não consideravam como o melhor para a informação contábil
brasileira.
(...)
Mas não podemos deixar de reconhecer que, do ponto de vista
normativo, nada impedia, pelo contrário, era-se obrigado a reconhecer
esses resultados até a efetiva entrada em vigência da ICPC 09. E como
contrapartida desse reconhecimento tem-se o registro, na adquirente,
pelo valor total referente à transação. Desde, é claro, que tais valores
tenham substância econômica” 16.

15 COSTA JÚNIOR, Jorge Vieira; e MARTINS, Eliseu. A incorporação reversa com ágio gerado internamente:
conseqüências da elisão fiscal sobre a contabilidade. Disponível em: <http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos42004/13.pdf>
16 MARTINS, Eliseu; IUDÍCIBUS, Sérgio de. Ágio Interno – É um mito?. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga;
LOPES, Alexsandro Broedel. Controvérsias Jurídico-Contábeis. 4o volume. São Paulo: Dialética, 2013. p. 83-103.
Fl. 2864
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

Este novo artigo surge em resposta ao uso equivocado na visão do Professor
Eliseu Martins do artigo acadêmico anterior que, de algum modo, estava sendo interpretado “em
tiras” como se a legislação proibisse o ágio interno.
Mais uma vez, voltamos aquele ponto de que há ágios e ágios. Tanto é assim que
a própria Diretoria da Comissão de Valores Mobiliários já validou alguns ágios decorrentes
operações entre partes dependentes que foram registrados em demonstrações financeiras.
A título de ilustração, em decisão proferida em 2011, no âmbito do processo
administrativo CVM n° RJ 2010/16665, de relatoria do Diretor Otávio Yazbek, a CVM julgou o
recurso interposto pela Mahle Metal Leve S.A. contra entendimento da área técnica acerca do
tratamento contábil do ágio decorrente de reorganização societária envolvendo sociedades sob
controle comum.
Para um melhor entendimento da questão, torna-se fundamental uma breve
descrição do caso.
Em 27 de setembro de 2010, a Mahle protocolou consulta a respeito do tratamento
contábil a ser dado a ágio por expectativa de rentabilidade futura decorrente de reorganização
societária envolvendo entidades do "Grupo Mahle".
No caso em tela, a Mahle Metal Leve S.A. adquiriu a totalidade das quotas da
Mahle Participações Ltda. (ambas as sociedades controladas pela sociedade alemã Mahle
Industriebeteiligungen GmBh), sendo que a Mahle Participações Ltda incorporou uma terceira
empresa do grupo: a Mahle Componentes de Motores do Brasil Ltda.
A avaliação econômica das cotas da Mahle Participações Ltda foi efetuada por
dois avaliadores independentes e a operação de incorporação da Mahle Componentes de Motores
do Brasil Ltda foi deliberada em assembléia geral extraordinária, exclusivamente pelos
acionistas não controladores.
Considerando que a reorganização foi negociada e submetida à aprovação dos
acionistas minoritários, a Mahle Metal Leve S.A. entende que o ágio gerado na aquisição da
Mahle Participações Ltda poderia ser considerado como resultante de uma transação realizada
entre partes independentes, sendo passível de registro, mensuração e evidenciação pela
contabilidade.
A Superintendência de Normas Contábeis e Auditoria (SNC) se manifestou nos
memorandos SNC/GNC/No037/10 e SNC/GNC/No045/10 no sentido de que a transação
supracitada foi efetuada entre partes relacionadas, pelo que não teria havido "geração de
riqueza", de forma que o não exercício do poder de voto do controlador na aprovação da
reorganização não pode ser considerado suficiente para caracterizar a transação como "arm’s
length" e, conseqüentemente, autorizar o reconhecimento do ágio.
A Superintendência de Relações com Empresas (SEP) comunicou o entendimento
da SNC por meio do Ofício/CVM/SEP/GEA-5/No002/2011, sendo que a Mahle Metal Leve S.A.
apresentou recurso reiterando os mesmos argumentos apresentados anteriormente.
Fl. 2865
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

O diretor relator Otávio Yazbek assinalou que embora o CPC 15 não seja
aplicável em caso de combinações de negócios sob controle comum, também é importante que
seja reconhecido que tal não aplicação do CPC 15 decorre do fato que tal norma foi elaborada
pensando-se no âmbito das demonstrações financeiras consolidadas.
Assim, entendeu-se que deverá ser observado “in casu” se estão presentes as
características que, em operações realizadas intragrupo, usualmente impedem o reconhecimento
de ágio.
A título de exemplo, não seria possível reconhecer o ágio naquelas operações
justamente em que não há nenhuma verdadeira alteração patrimonial no âmbito das
demonstrações consolidadas.
Todavia, no voto, foi considerado que no caso em tela, a discussão diz respeito ao
reconhecimento do ágio nas demonstrações financeiras (individuais) da Mahle Metal Leve S.A.,
sendo que houve inequívoco ganho patrimonial decorrente da operação, uma vez que a Mahle
Metal Leve S.A. recebeu em decorrência da operação um ativo que ela não possuía antes, isto é,
ela não detinha os potenciais lucros futuros da Mahle Participações Ltda.
Ademais, a partir de uma interpretação do conceito de partes relacionadas
presente no Pronunciamento Técnico CPC 05, que trata da divulgação de partes relacionadas, a
deliberação tomada pelos minoritários pode ser entendida como uma relação entre partes
independentes, além de legitimar a operação.
Nessa linha, os acionistas minoritários poderiam ser considerados como terceiros
em relação ao grupo societário e deliberariam em função de um interesse econômico próprio.
Diante do exposto, a CVM reconheceu a possibilidade de reconhecimento de ágio
e a respectiva aplicação do Pronunciamento Contábil CPC 15, uma vez que existe ganho
patrimonial na Mahle Metal Leve S.A., que não poderia deixar de ser reconhecido, já que as
partes que deliberaram e aprovaram a operação podem ser consideradas independentes.
Tendo em vista o exposto, o preconceito contra o ágio de operações entre partes
dependentes cai por terra quando se verifica a validação de um caso pela CVM, sendo que o
eventual não registro do ágio interno pode causar prejuízos diretos aos acionistas minoritários.
Por fim, outra questão interessante é a seguinte.
No âmbito da Contabilidade não há nenhuma norma contábil dispondo sobre o
tratamento tributário em operações de combinações de negócios sob o controle comum. Em
outras palavras, não há norma que trate do registro contábil das aquisições de participação
societária intragrupo.
Diante de uma lacuna normativa, cabe ao preparador da demonstração contábil
construir a sua política contábil e desenvolver a sua norma contábil de modo a refletir de maneira
fidedigna aquela transação econômica.
Em situação tal qual a julgada pela CVM no caso Mahle, não tenho dúvidas de
que a melhor forma de demonstrar aquela operação é exatamente registrar eventual ágio ou
ganho por compra vantajosa.
Fl. 2866
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

A discussão tem se tornado tão relevante que o órgão que normativa a
contabilidade internacional, isto é, o IASB tem discutido minutas de normas com a temática do
“Business Combinations under Common Control” (BUCC), de forma que nos próximos anos
podemos ter uma norma contábil expressamente prevendo o registro do ágio interno.
Isso não significa que a porteira esteja aberta. Somente haverá registro de ágio em
tais operações quando houver substância econômica, de modo que as autoridades regulatórias
poderão não concordar com o registro de alguns ágios e exigir a republicação das demonstrações
financeiras, tal qual a CVM poderá fazer com relação às companhias por ela reguladas.
Ágio interno: o artigo 36 da Lei n. 10.637/02 e a indução ao “ágio interno”
Durante o período compreendido entre 01/01/2003 e 21/11/2005, esteve em
vigência o artigo 36 da Lei n. 10.637/02 o qual dispunha sobre uma hipótese de ágio gerado
internamente com a constituição de sociedade veículo nos seguintes termos:
“Art. 36. Não será computada, na determinação do lucro real e da base
de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da pessoa
jurídica, a parcela correspondente à diferença entre o valor de
integralização de capital, resultante da incorporação ao patrimônio de
outra pessoa jurídica que efetuar a subscrição e integralização, e o valor
dessa participação societária registrado na escrituração contábil desta
mesma pessoa jurídica.
§ 1o O valor da diferença apurada será controlado na parte B do Livro
de Apuração do Lucro Real (Lalur) e somente deverá ser computado na
determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido:
I - na alienação, liquidação ou baixa, a qualquer título, da participação
subscrita, proporcionalmente ao montante realizado;
II - proporcionalmente ao valor realizado, no período de apuração em
que a pessoa jurídica para a qual a participação societária tenha sido
transferida realizar o valor dessa participação, por alienação,
liquidação, conferência de capital em outra pessoa jurídica, ou baixa a
qualquer título.
§ 2o Não será considerada realização a eventual transferência da
participação societária incorporada ao patrimônio de outra pessoa
jurídica, em decorrência de fusão, cisão ou incorporação, observadas as
condições do § 1o.”
Dessa forma, no período em que o artigo em comento esteve em vigência, era
possível que uma sociedade “A”, que possuísse participação societária em outra sociedade “B”,
constituísse uma terceira sociedade “C” mediante a integralização das quotas que representam a
participação societária em “B” avaliadas a valor de mercado. Tal diferença entre o valor pelas
quais as quotas foram integralizadas e o valor contábil das mesmas não era computado na
determinação do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL.
Fl. 2867
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

Assim, era possível que houvesse a geração de um ágio interno dentro de um
grupo econômico por meio de uma operação de combinação de negócios mediante a constituição
de “sociedade veículo”, que surgia e era extinta em um breve período de tempo. Cumpre
ressaltar que tal artigo foi revogado pela Lei 11.196/05, de forma que a partir de 2006 não é mais
possível elaborar uma operação nesses moldes.
Por mais que cada indivíduo possa ter um diferente juízo de valor acerca de tal
autorização legislativa, destaque-se que o legislador determinou de forma expressa a
possibilidade de geração deste “ágio interno”, de forma que havia uma indução à realização de
tais operações, isto é, os contribuintes que praticaram tais operações apenas seguiram a
determinação do legislador.
Não nos parece razoável que um ágio gerado antes da revogação do artigo 36 da
Lei n. 10.637/02 venha a ser desconsiderado sob a justificativa de se tratar de um ágio interno. É
como se o Poder Legislativo expressamente autorizasse e incentivasse que os contribuintes
praticassem um determinado ato (durante o período de vigência da lei), mas o Poder Executivo
venha anos depois desconsiderar a dedutibilidade dos ágios gerados nas operações que tão
somente seguiram a lei.
Além disso, é importante destacar que o artigo 36 da Lei n. 10.637/02 não trazia
uma não tributação de quem integralizou a participação societária com ágio, mas tão somente o
diferimento da tributação de tal ganho de capital.
Dessa forma, a existência do artigo 36 da Lei n. 10.637/02 por si só era motivo
suficiente para amparar as operações entre partes dependentes que geraram ágio interno, sob
pena de descumprimento a uma série de preceitos que embasam o Estado de Direito, dentre os
quais a segurança jurídica, a proteção da boa-fé e da confiança legítima.
Cumpre ressaltar ainda que o referido artigo foi expressamente revogado pela Lei
n. 11.196/05, mas em tal oportunidade o legislador não quis vedar o ágio interno, o que só veio a
acontecer com a edição da Lei n. 12.973/14, o que demonstra de maneira indireta que o
legislador sabia do cenário do ágio interno e não proibiu a sua amortização, ainda que tenha
extinguido o diferimento do ganho de capital para a “alienante” que recebeu um sobrepreço de
outra empresa do mesmo grupo econômico.
O surgimento de uma proibição expressa à amortização do ágio interno com a
edição da Lei n. 12.973/14 pode ser entendido como uma validação de que tal situação era
permitida antes desta proibição. Embora tal interpretação possa estar sujeita a críticas, é
importante destacar que é a interpretação que mais se coaduna com o princípio da segurança
jurídica, permitindo que os contribuintes possam ter previsibilidade e calculabilidade das
consequências de seus atos, de forma que somente a partir da proibição expressa é que os
contribuintes podem saber de antemão qual será a consequência da aquisição com ágio de
participação societária entre partes dependentes.
Tal interpretação não implica a validação da premissa de que todo ágio entre
partes dependentes antes da Lei n. 12.973/14 era válido. Isto é, as autoridades fiscais dispunham
de instrumentos para fiscalizar e autuar ágios que não possuíssem essência econômica ou que
decorressem de operações fraudulentas ou simuladas.
Fl. 2868
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

Para tanto, bastaria que houvesse um procedimento de fiscalização meticuloso
demonstrando a artificialidade das transações com o intuito de gerar o ágio por meio da
comprovação da fraude ou da simulação.
Ágio interno: da inexistência do teste do propósito negocial no ordenamento
jurídico brasileiro
Uma das principais faces da segurança jurídica no âmbito do Direito Tributário se
dá com base no princípio da legalidade, por meio do qual toda e qualquer tributação dependerá
de previsão legal, assim como as proibições a determinados comportamentos devem ser
expressas.
No âmbito do Direito Tributário, já houve tentativas de se estabelecer uma norma
geral anti elisiva, no entanto, até hoje esta norma não foi instituída. Nessa linha, o parágrafo
único do artigo 116 do Código Tributário Nacional (incluído pela Lei Complementar n. 104/01),
trouxe apenas uma norma anti dissimulação e ainda expressa previsão legal de que tal norma será
regulamentada, o que não veio a acontecer.
Muito pelo contrário, já houve tentativa de regulamentação tanto na Medida
Provisória n. 66/02, quanto pela Medida Provisória n. 685/15, mas em ambas as situações o
Congresso Nacional rejeitou explicitamente essa regulamentação, por mais que ambas as
medidas provisórias tenham sido convertidas em lei ordinária.
Assim, teorias estrangeiras de combate aos planejamentos tributários como
propósito negocial, abuso de forma, abuso de direito, consideração econômica, dentre outras,
permanecem alienígenas em relação ao nosso ordenamento jurídico brasileiro.
Com fundamento na premissa da segurança jurídica, cabe ao contribuinte verificar
a legalidade ou ilegalidade de uma determinada situação jurídica a ser por ele praticada.
Dessa forma, entendo que aos julgadores de um processo administrativo ou
judicial caberia a análise tão somente se os atos praticados pelo contribuinte estão de acordo ou
contrários à lei.
No caso concreto, nota-se que o adquirente jurídico do investimento com ágio foi
incorporado pela adquirida, ou seja, todos os requisitos formais foram devidamente cumpridos.
O artigo 149, VII, do Código Tributário Nacional permite a revisão do lançamento
tributário quando há comprovação de que o contribuinte agiu com dolo, fraude ou simulação.
Tal comprovação deve ser inequívoca, o que somente pode ser feito quando se
comprova que o contribuinte agiu em desacordo com a lei.
Mais uma vez, no caso concreto, o contribuinte seguiu o artigo 7o da Lei n.
9.532/97. A conduta dolosa exigida pelo artigo 149, VII, do Código Tributário Nacional
pressupõe que o contribuinte tenha total ciência de que esteja agindo em desacordo, o que não
acontece em um caso em que inexiste uma vedação expressa.
O artigo 149, VII, do Código Tributário Nacional também se refere à ocorrência
de fraude ou simulação, o que não ocorre no caso concreto em que todo a operação de aquisição
Fl. 2869
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

foi devidamente formalizada e registrada publicamente, o que implica que não há nada
escondido.
Feitas tais considerações, o uso da teoria do propósito negocial sem que ela esteja
internalizada em nosso ordenamento jurídico (e muito pelo contrário tenha sido expressamente
rechaçada em duas oportunidades pelo Congresso Nacional) acaba funcionando como um atalho
para que não haja a devida fundamentação dos fatos como fraude ou simulação.
Em outras palavras, em um cenário em que não há proibição legal ao ágio interno
e que não há a adoção da teoria do propósito negocial no ordenamento jurídico, a fiscalização
ampara suas conclusões em duas frágeis colunas não amparadas por lei, quando até poderia
tentar comprovar eventualmente que se trataria de uma operação fraudulenta ou simulada.
Da questão da ausência de pagamento do ágio
Em um único parágrafo (e não “parágrafo único”) constante na página 14 do TVF,
a fiscalização fez constar que não houve apresentação de algum comprovante de pagamento da
operação que gerou o ágio, conforme se pode observar abaixo:
Para o contribuinte poder usufruir desse benefício fiscal deve existir uma
negociação, um custo de aquisição, com um comprador que efetivamente
pague por uma participação societária com ágio. Em relação ao
pagamento, sendo intimada e reintimada, a SAMI DTVM não comprovou a
ocorrência da efetividade do pagamento.
Não me parece que este dispositivo tenha sido utilizado como fundamento
autônomo para a autuação do contribuinte, mas tão somente como fato para demonstrar que se
tratava de ágio interno, conforme se depreende de outros trechos do TVF:
O ágio deve ter efetividade e legitimidade, a partir da segunda etapa,
iniciada com o aumento de capital da SULADIS na reorganização
societária proirovida pelo Conglomerado Sul America, foram realizadas
operações estruturadas em seqüência para que aparentemente fosse
entendido que existiu uma transferência de ágio. Porém, quando analisado
o conjunto dos atos, identiłicanios que se trata de operações entre os
próprios acionistas, submetidos ao mesmo controle, que culminou com o
surgimento de um ágio interno, portanto indedutível.
Por mais que não estejamos no mundo ideal em que a adquirente conseguiu
apresentar um comprovante de pagamento, tal qual um documento que demonstre uma
transferência bancária, o fato é que o artigo 7o da Lei n. 9.532/97 não se refere à expressão
“pagamento”, mas se refere tão somente a que a “participação societária” tenha sido “adquirida
com ágio”, conforme abaixo:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida
Provisória no 135, de 30.10.2003)
Fl. 2870
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de
que trata a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu
causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em
contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977,
nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta
avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (Redação
dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados
durante os cinco anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão
ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês
do período de apuração.
Em outras palavras, a aquisição da participação societária não precisa ser feita à
vista, podendo ser efetivamente paga em um momento posterior, de forma que o alienante da
participação registrará contabilmente uma receita em contrapartida a um valor a receber (ativo),
ao passo que o adquirente registrará um valor a pagar (passivo) em contrapartida ao ativo
adquirido que terá o seu custo desdobrado nos termos do artigo 20 do Decreto-lei n. 1.598/77.
Logo, se apegar à questão da comprovação do pagamento sem olhar aos demais
elementos da situação não me parece adequado, uma vez que se o alienante transferiu
efetivamente a participação societária para o adquirente é porque houve efetivamente um
pagamento.
Assim, considerando que a fiscalização ocorreu mais de dez anos depois da
operação que gerou o ágio e estamos julgando após mais de duas décadas de tal operação, não
me parece incomum que o contribuinte não possua os comprovantes, o que não significa que
idealmente deveria manter tal comprovação dado que os efeitos da amortização ocorreram por
dez anos.
Ademais, não entendendo que o pagamento se constituiu como uma fundamento
autônomo no TVF, de forma que tal menção se deu como justificativa para a caracterização do
ágio como interno.
Assim, os fundamentos da autuação foram a qualificação do ágio como interno e a
sua fundamentação econômica inadequada (aos olhos da fiscalização) como expectativa de
rentabilidade futura, de modo que me parece errônea a fundamentação de tal decisão com base
na ausência de comprovação do pagamento que gerou o ágio, sendo que tal fundamentação
poderia ser enquadrada inclusive como alteração do critério jurídico do lançamento nos termos
Fl. 2871
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

do artigo 146 do Código Tributário Nacional, por mais que haja uma menção ao tema em um
parágrafo do TVF.
Ágio fundamentado em fundo de comércio: imprecisões terminológicas
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, o ágio foi desconsiderado uma vez
que não teria sido comprovado o fundamento econômico do ágio pelo valor de rentabilidade
futura.
Para tanto, consta no TVF que “à luz do direito tributário, fundo de comércio e
estabelecimento comercial são palavras sinônimas”, uma vez que o artigo 133 do Código
Tributário Nacional trata da responsabilidade tributária decorrente da aquisição de “fundo de
comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional”.
Além disso, há citação do artigo 1142 do Código Civil, que define
“estabelecimento comercial” como “todo complexo de bens organizado, para exercício da
empresa, por empresário, ou por sociedade empresária”.
Também há citação de alguns doutrinadores que trataram do tema
“estabelecimento comercial”, dentre os quais o Professor Alfredo de Assis Gonçalves Neto na
obra “Estabelecimento Comercial”, publicada pela Editora Saraiva em 1988.
Aparentemente a fiscalização se confundiu na identificação do sujeito titular dos
direitos autorais morais e patrimoniais da referida obra, pois queria ser referir à obra “Teoria do
Estabelecimento Comercial”, de autoria do Professor Oscar Barreto Filho, cuja segunda edição
foi publicada postumamente pela Editora Saraiva em 1988.
Com relação à questão de que o Laudo de Rentabilidade Futura deveria ter
atribuído parte da justificativa do ágio ao fundo de comércio e intangíveis, cumpre notar que no
tocante ao desdobramento do custo de aquisição de participação societária, a redação original do
artigo 20 do Decreto Lei no. 1.598/77 previa que o contribuinte que avaliasse investimento em
sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido deveria, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em: (i) valor de patrimônio líquido na
época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo seguinte; e (ii) ágio ou
deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de
patrimônio líquido na época da aquisição.
Vale ressaltar, ainda, que o artigo 20, §2o, do Decreto Lei no. 1.598/77 dispunha
que o registro contábil do ágio deverá ser feito de acordo com seu fundamento econômico,
dentre os seguintes: (i) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade; (ii) valor de rentabilidade da coligada ou
controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros; e (iii) fundo de
comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Luís Eduardo Schoueri destaca que há um pleonasmo no tocante à existência dos
três referidos fundamentos econômicos para o ágio, sendo que ao jurista cabe afastar o
dispositivo legal ou buscar uma diferenciação que justifique a disciplina legal. Nesse sentido,
Fl. 2872
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

diante da falta de limites claros entre os diversos fundamentos, Luís Eduardo Schoueri afirma
que inexiste dispositivo legal que impeça que haja mais de uma fundamentação, de modo que o
contribuinte pode escolher o fundamento que for mais vantajoso quando houver mais de uma
fundamentação17.
Nesse sentido, para ilustrar que um mesmo fato pode se enquadrar em mais de um
fundamento, Luís Eduardo Schoueri18 traz a figura de três círculos que possuem intersecções,
conforme abaixo:

Cumpre destacar que uma das etapas do processo contábil é a mensuração
(LOPES, Alexsandro B., MARTINS, Eliseu. Teoria da Contabilidade: uma nova abordagem. São
Paulo: Atlas, 2005). A partir do estudo das formas de mensuração de uma ativo, é possível
dividi-las em dois grupos: valores de entrada e valores de saída (MARTINS, Eliseu - org.
Avaliação de empresas: Da mensuração contábil à econômica. São Paulo: Atlas, 2001. P. 27).
Os valores de entrada representam aqueles obtidos no mercado de compra da
entidade, refletindo a importância que a entidade dá ou deu quando da aquisição daquele ativo,
ao passo que os valores de saída são aqueles que seriam obtidas no mercado de venda, refletindo
a importância dada pelo mercado ao ativo que a empresa possui (MARTINS, Eliseu (org.).
Avaliação de empresas: Da mensuração contábil à econômica. São Paulo: Atlas, 2001. P. 27).
Dentre os valores de entrada, destacam-se as seguintes formas de mensuração de
ativo: (i) Custo histórico; (ii) Custo histórico corrigido; (iii) Custo corrente ou de reposição; (iv)
Custo de reposição corrigido; e (v) Custo de reposição futuro.
Por sua vez, dentre os valores de saída, destacam-se: (i) Valor Realizado; (ii)
Valor corrente de venda; (iii) Valor realizável líquido; (iv) Valor de liquidação; (v) Valor de
realização futuro; e (vi) Valor presente do fluxo de caixa futuro.
Com relação aos valores de saída, cumpre notar que, para fins de uma avaliação
econômica, os ativos podem ter ao mesmo tempo diferentes valores. No que tange aos valores de
saída mais comuns, é importante salientar que um ativo pode ter tanto um valor de venda líquido

17 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários). São Paulo: Dialética,
2012. pp. 30-31.
18 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários). São Paulo: Dialética,
2012. pp. 30-31.
Fl. 2873
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

das despesas para tal venda quanto um valor de uso, isto é, um valor decorrente da utilização
econômica daquele ativo descontado a valor presente.
Como decorrência de tal raciocínio, é cabível sob o ponto de vista econômico que
um ativo (tangível ou intangível) tenha um valor realizável líquido, que seria o valor pelo qual
seria transacionado em uma operação com parte independente, quanto um valor de rentabilidade
futura decorrente de sua utilização.
Tendo em vista que há substrato econômico para a fundamentação de um ativo
por mais de um valor de saída e diante da inexistência de ordem de escolha na redação original
do artigo 20 do Decreto-Lei n. 1.598/77 para a fundamentação do ágio (tal qual existe atualmente
no artigo 20 do Decreto-Lei n. 1.598/77), é possível que todo o fundamentado econômico seja
alocado como rentabilidade futura, desde que haja um laudo suportando tal fundamento.
Aliás, em termos econômicos, somente faria sentido alocar o custo de aquisição
como parte de ativos tangíveis ou intangíveis se a entidade tivesse a intenção de alienar os
referidos ativos. Caso contrário, aqueles ativos foram adquiridos para serem utilizados, isto é,
com base em seu valor de uso, que refletem a rentabilidade futura decorrente do uso daqueles
ativos.
Dessa forma, além de não haver uma ordem de fundamentação econômica na
redação do artigo 20 do Decreto-Lei n. 1.598/77, interpretar tal norma de modo a buscar uma
ordem seria uma alteração de critério jurídico. Em primeiro lugar, por uma questão lógica, seria
estranho que a ordem a ser seguida fosse a seguinte: letra a, letra c e letra b.
Além disso, seria impossível qualquer alocação do ágio como rentabilidade futura
diante da balbúrdia que é a letra c do artigo 20, §2o, do Decreto Lei no. 1.598/77, que é composta
por fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. Tais fundamentos contém uma
série de impropriedades, uma vez que há confusão de conceitos, visto que o fundo de comércio é
algo residual. E o que falar de outras razões econômicas! Como classificar parte do ágio como
rentabilidade futura se houvesse uma ordem para classificar o ágio anteriormente como outras
razões econômicas. Se a interpretação da ordem de fundamentos fosse mantida, um item tão
subjetivo quanto “outras razões econômicas” seria o “super trunfo” para qualquer interpretação,
visto que a densidade jurídica de “outras razões econômicas” é tão grande quanto às chamadas
“forças ocultas” que já levaram um Presidente da República à renúncia.
Em conclusão, a partir da análise da redação anterior e da redação atual do artigo
20, §3o, do Decreto-lei n. 1.598/77, bem como da leitura dos documentos comprobatórios da
rentabilidade futura trazidos pela Recorrente, entendo que houve comprovação do fundamento
econômico do ágio.
Da ausência de previsão de indedutibilidade da despesa com amortização de
ágio para fins de apuração da CSLL
Fl. 2874
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

Por mais que não conste no Recurso Voluntário a questão de inexistência de
previsão de indedutibilidade do ágio para a CSLL como fundamento autônomo, entendo que os
pedidos constantes no Recurso Voluntário para exoneração do crédito tributário da CSLL fazem
com que eu possa como conselheiro julgador analisar a questão à luz da legalidade sem que com
isso esteja infringindo nenhum dispositivo do regimento interno do CARF.
A Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) foi instituída pela Lei n. 7.689/88,
havendo previsão expressa na referida lei de que o resultado do período-base, apurado com
observância da legislação comercial, sofrerá alguns ajustes para se chegar à base de cálculo da
CSLL.
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do
exercício, antes da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de
dezembro de cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a
base de cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação
comercial, será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de
1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor
de patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-
base, cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do
período-base; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro
real, exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela
Lei no 8.034, de 1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor
de patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de participações societárias
em pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil que tenham sido computados
como receita; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas
na forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base.
(Incluído pela Lei no 8.034, de 1990)
Fl. 2875
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

Como se observa, não há qualquer menção nos referidos ajustes às despesas de
amortização de ágio.
Muitas vezes o artigo 57 da Lei 8.981/95 é utilizado como fundamento para que
uma determinada disposição de indedutibilidade na base de cálculo do IRPJ também seja
aplicável para a CSLL. Nessa linha, é importante analisar o referido dispositivo:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de
1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o
imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao
disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei.
Todavia, a partir da leitura do referido artigo só é possível inferir que as normas
de apuração e de pagamento devem ser as mesmas.
Em outras palavras, se o contribuinte está no Lucro Presumido para fins de IRPJ,
também estará no Lucro Presumido para fins de CSLL. Por sua vez, se o contribuinte está no
Lucro Real para fins de IRPJ, também apurará pela mesma metodologia para fins de CSLL.
Não há nenhuma identidade de bases de cálculo por conta do referido dispositivo
tanto que há o seguinte excerto: “mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação
em vigor”, o que denota que as bases de cálculo não estão sendo reguladas pelo mencionado
artigo.
O disposto no artigo 57 da Lei 8.981/95 também foi repetido em atos infralegais,
ainda que com pequenas distinções, conforme abaixo:
Instrução Normativa SRF n. 93/97
Art. 49. Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro líquido as mesmas
normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, observadas as alterações previstas na Lei No
9.430, de 1996.
Instrução Normativa SRF n. 390/04
Art. 3o Ressalvadas as normas específicas, aplicam-se à CSLL as normas
de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ e, no que couber,
as referentes à administração, ao lançamento, à consulta, à cobrança, às
penalidades, às garantias e ao processo administrativo, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação da CSLL.
Instrução Normativa RFB n. 1700/17
Art. 3o Ressalvadas as normas específicas, aplicam-se à CSLL as normas
de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ e, no que couber,
as referentes à administração, ao lançamento, à consulta, à cobrança, às
penalidades, às garantias e ao processo administrativo, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação da CSLL.
Fl. 2876
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

Com exceção da Instrução Normativa n. 93/97, as demais instruções normativas
estabelecem expressamente que ainda que haja igualdade nas normas de apuração e pagamento
do IRPJ e da CSLL, são mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas ne legislação da
CSLL.
Hiromi Higuchi assinala que a falta da expressão “mantidas a base de cálculo e as
alíquotas previstas na legislação da CSLL” na redação da Instrução Normativa SRF 93/97 fez
com que vários autos de infração fossem indevidamente lavrados, conforme segue:
Aquela omissão levou o fisco a lavrar, indevidamente, inúmeros autos de
infração, ao considerar como indedutíveis na determinação da base de
cálculo da CSLL os custos e as despesas indedutíveis, exclusivamente na
apuração do lucro real.
O 1o Conselho de Contribuintes vem decidindo que somente a lei pode fixar
a base de cálculo de tributo, não se admitindo que valores indedutíveis para
efeito do IRPJ sejam adicionados às bases de cálculo de outros tributos sem
expressa determinação legal (ac. no 101-92.553/99 no DOU 26-05-99, 101-
94.286/2003 no DOU de 22-09-03 e 107-07.315/2003 no DOU de 10-03-
03) (HIGUCHI, Hiromi. Imposto de Renda das Empresas. 37a ed. São
Paulo: IR Publicações, 2012. p. 818).
Felizmente, tal ponto foi corrigido nas instruções normativas anteriores que foram
mais fieis ao texto do artigo 57 da Lei 8.981/95, sem que com isso tenham acabado as autuações
fiscais relativas ao tema.
Um outro dispositivo legal comumente utilizado como fundamento para que as
despesas não necessárias venham a ser considerada como indedutíveis na base de cálculo da
CSLL é o artigo 13 da Lei n. 9.249/95, cujo teor é o seguinte:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes
deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30
de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias
de empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20
de junho de 1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de
capitalização, bem como das entidades de previdência privada, cuja
constituição é exigida pela legislação especial a elas aplicável;
(Vide Lei 9.430, de 1996)
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens
móveis ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a
produção ou comercialização dos bens e serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo,
conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens
Fl. 2877
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a produção
ou comercialização dos bens e serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear
seguros e planos de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos
da previdência social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da
pessoa jurídica;
VI - das doações, exceto as referidas no § 2o;
VII - das despesas com brindes.
VIII - de despesas de depreciação, amortização e exaustão geradas por bem
objeto de arrendamento mercantil pela arrendatária, na hipótese em que
esta reconheça contabilmente o encargo.
É interessante notar que o referido artigo se refere às bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL visto que expressamente assinala que: “para efeito de apuração do lucro real e da base
de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções”.
Aqui sim temos um dispositivo que não é exclusivo do IRPJ e se aplica também à
CSLL.
Cumpre notar que não há indedutibilidade das despesas de amortização de ágio ao
longo dos incisos do artigo 13 da Lei n. 9.249/95, de forma que a base legal para a
indedutibilidade de tais despesas para fins de IRPJ continua sendo o artigo 47 da Lei n. 4.506/64.
Há quem interprete que o caput do artigo 13 da Lei n. 9.249/95 implica a
aplicação das indedutibilidade previstas no artigo 47 da Lei n. 4.506/64, uma vez que o artigo 13
da Lei n. 9.249/95 menciona que “são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964”.
Não me parece que essa menção de que as indedutibilidade previstas no artigo 13
da Lei n. 9.249/95 sejam independentes daquelas previstas no artigo 47 da Lei n. 4.506/64 tenha
o intuito e muito menos a consequência de tornar indedutíveis para a CSLL as despesas não
necessárias.
Assim, me parece forçoso interpretar que essa menção que as indedutibilidade são
independentes tenha o condão de igualar a indedutibilidade das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL no que tange às despesas não necessárias.
Ao se debruçar sobre o tema, Edmar Andrade Oliveira Filho assevera que não é
possível fazer uma interpretação extensiva do artigo 13 da Lei n. 9.249/95 para igualar as bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL e tampouco tirar tais conclusões do já citado artigo 57 da Lei n.
8.981/95, conforme segue:
Fl. 2878
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

O fato é que o art. 13 da Lei no 9.249/95 não chegou ao extremo de dizer
que toda e qualquer parcela que a lei considera dedutível na determinação
do lucro real também o será para fins de CSLL. (...)
E nem se diga que a extensão está autorizada pelo art. 57 da Lei no
8.981/95, segundo o qual “aplica-se à contribuição social sobre o lucro as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto
de renda das pessoas jurídicas, mantida a base de cálculo e alíquotas
previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta
lei”. Este preceito normativo tem duas finalidades. Em primeiro lugar,
prescreve as mesmas normas sob a apuração e pagamento e, em segundo
lugar, exclui da equiparação a determinação da base de cálculo; desse
modo, essa regra exclui a equiparação suscitada. (ANDRADE FILHO,
Edmar Oliveira. Imposto de Renda das Empresas. 8a ed. São Paulo: Atlas,
2011. p. 649)
Dessa forma, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL podem ter uma série de
diferenças a depender da vontade do legislador. Nos casos de indedutibilidade previstas para o
IRPJ em leis anteriores à própria instituição da CSLL, é fundamental que o legislador tributário
faça a análise do que ele considerará indedutível para fins de cálculo da CSLL e deixe isso de
forma explícita na lei. Foi exatamente essa análise feita quando da elaboração de Lei n. 7.689/88,
que trouxe uma série de ajustes expressos ao lucro contábil para fins de apuração da CSLL.
Nas leis posteriores à instituição da CSLL, quando o legislador tributário desejava
que uma determinada despesa fosse indedutível tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, ele deve
deixar isso transcrito na lei de modo explícito, sob pena de a indedutibilidade ser aplicável tão
somente ao tributo que ela especifica.
É importante ressaltar que a própria Receita Federal do Brasil manifesta o
entendimento de que as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL são distintas. Nesse sentido, é
possível observar os Anexos I (adições) e II (exclusões) da Instrução Normativa RFB n.
1.700/17, onde há inclusive colunas especificando se um determinado ajuste é aplicável somente
ao IRPJ ou a ambos (IRPJ e CSLL).
A título de ilustração, trago aqui inclusive trecho no Anexo I da Instrução
Normativa RFB n. 1.700/17, para fins de demonstrar que não há identidade de bases e isso é
admitido pela própria Administração Tributária, conforme abaixo:
Fl. 2879
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

Nota-se que há uma coluna denominada “aplica-se ao IRPJ?”, assim como uma
coluna “aplica-se à CSLL?”.
O fato de constar em uma Instrução Normativa como ajuste no IRPJ ou tanto no
IRPJ quanto na CSLL não é garantia de que tal posicionamento esteja correto, é apenas um
indicativo do posicionamento da Administração Tributária.
A título exemplificativo, consta na Instrução Normativa SRF 390/04 (que trata
exclusivamente de CSLL) que o ágio fundamentado em rentabilidade futura deve ser amortizado
à razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, nos balanços levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão:
Instrução Normativa SRF 390/04
Art. 75. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-lei no 1.598, de 1977, deverá registrar o valor do ágio ou deságio
cujo fundamento econômico seja:
I - valor de mercado de bens ou direitos do ativo da coligada ou controlada
superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade, em
contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em
previsão dos resultados nos períodos de apuração futuros, em
Fl. 2880
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

contrapartida a conta do ativo diferido, se ágio, ou do passivo, como
receita diferida, se deságio;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas, em
contrapartida a conta do ativo diferido, se ágio, ou do passivo, como
receita diferida, se deságio.
§ 3o O valor registrado com base no fundamento de que trata: (...)
II - o inciso II do caput:
a) poderá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do
resultado ajustado levantados posteriormente à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês do
período a que corresponder o balanço, no caso de ágio;
b) deverá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do
resultado ajustado levantados posteriormente à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do
período a que corresponder o balanço, no caso de deságio;
Embora não haja indicação de qual o fundamento legal que embasa o artigo da
referida instrução normativa, o fato é que tal comando normativo somente existe na Lei n.
9.532/97, em seu artigo 7o, conforme segue:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo,
para cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718,
de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos
balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os
cinco anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de
apuração.
Como se observa, o dispositivo legal se refere tão somente à apuração do lucro
real, nada trazendo sobre a base de cálculo da CSLL.
Isso faz com que possa ser dito até que antes da vigência da Lei n. 12.973/14, que
trouxe especificamente tratamento tributário para o IRPJ e para a CSLL, continuava vigente para
a CSLL o regime original de dedutibilidade que vigia para o IRPJ antes da Lei n. 9.532/97, isto
Fl. 2881
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

é, o ágio podia ser integralmente deduzido quando da união patrimonial da investidora e da
investida, uma vez que haveria necessidade de baixa daquele ágio diante da inexistência do
investimento dali para frente, sendo a despesa relativa a tal baixa dedutível.
Cumpre notar que diferentemente do que é comumente apregoado, a Lei n.
9.532/97 não instituiu um benefício fiscal por meio da dedutibilidade da amortização contábil do
ágio por expectativa por rentabilidade futura, mas tão somente limitou que a dedutibilidade que
antes era integral por conta da baixa total do ágio fosse diferida em prazo não superior a 5 anos,
ou seja, à razão de no máximo 1/60.
Em conclusão, não me parece haver base legal para a indedutibilidade de despesas
com amortização contábil de ágio na base de cálculo da CSLL. Os dispositivos legais
normalmente citados como fundamento para tal indedutibilidade apenas informam que os
regimes de apuração devem ser o mesmo, mas também preveem que devem ser mantidas as
bases de cálculo previstas na legislação específica de cada um dos tributos.
Por fim, nas discussões ocorridas durante a sessão, ao tentar se aproximar a
amortização do ágio de um benefício ou incentivo fiscal, deu-se uma impressão de que haveria
algum ajuste a ser feito relativo à amortização do ágio no que tange ao IRPJ e à CSLL. Vale
notar que à época dos fatos geradores o ágio estava sujeito à amortização contábil, visto que era
parte do grupo de contas do Ativo Diferido após operação de incorporação, sendo que os itens do
Ativo Diferido eram amortizados, nos termos do então vigente artigo 183, §3o, da Lei n.
6.404/76. Assim, havia uma despesa de amortização diminuindo o lucro contábil, de modo que
se tornava necessária previsão explícita para que tal despesa fosse indedutível na base da CSLL,
o que não ocorria na Lei n. 9.532/97. Ou seja, somente haveria algum ajuste a ser feito se
houvesse previsão de uma adição, caso contrário para que houvesse o efeito de dedutibilidade,
não havia necessidade de nenhum ajuste na apuração da CSLL.
Do prequestionamento para fins de discussão dos temas no âmbito da Câmara
Superior de Recursos Fiscais
Conforme se observa no voto do ilustre conselheiro relator e nesta declaração de
voto, muitos são os pontos passíveis de discussão posterior.
A questão da impossibilidade de dedutibilidade do ágio interno foi tratada de
maneira bastante genérica ao longo do TVF, sendo citados expressamente diversos acórdãos
gerais relativos ao ágio interno, tais como: Acórdãos 1302-001.108, 1101-000.968, 104-21.675,
103-23.290 e 104-21498. Os mesmos acórdão são citados como embasamento para o argumento
da falta de propósito negocial das operações neles analisadas.
Embora não seja um fundamento autônomo no TVF em minha opinião, me parece
que a decisão deste colegiado praticamente tratou a ausência de comprovação de pagamento do
ágio como um fundamento autônomo, o que faz por si só que casos envolvendo ausência de
pagamento possam ser usados de paradigmas no presente processo administrativo.
A questão do fundamento econômico do ágio como fundo de comércio ao invés
de expectativa de rentabilidade futura também é genericamente descrito no TVF diante da
existência de uma potencial carteira de clientes da adquirida.
Fl. 2882
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1201-006.190 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721561/2013-26

Por fim, a questão da indedutibilidade do ágio para fins de CSLL também poderia
ser retomada a partir da apresentação de casos em que se entendia que haveria necessidade de
previsão específica de tal pedido no recurso voluntário.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso da Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Fl. 2883
DF CARF MF
Original